Tribunal: CARF
Processo: 10508.720350/2013-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do lançamento.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. INSTRUMENTO DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO. VÍCIOS NÃO ANULAM O LANÇAMENTO.
O Mandado de Procedimento Fiscal se constitui em mero instrumento de controle criado pela Administração Tributária, e irregularidades em sua emissão ou prorrogação não são motivos suficientes para se anular o lançamento.
PRELIMINAR DE NULIDADE. SIGILO BANCÁRIO.
O acesso às informações obtidas junto às instituições financeiras pela autoridade fiscal independe de autorização judicial, não implicando quebra de sigilo bancário, mas simples transferência deste, porquanto em contrapartida está o sigilo fiscal a que se obrigam os agentes fiscais.
SIGILO BANCÁRIO. DECISÃO DO STF. REPERCUSSÃO GERAL.
O Supremo Tribunal Federal já definiu a questão em sede de Repercussão Geral no RE n° 601.314, e consolidou a tese: O art. 6° da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realize a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o traslado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal. Nos termos do art. 62, do Anexo II, do RICARF, tal decisão deve ser repetida por esse Conselho.
PEDIDO DE PERÍCIA. DILIGÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.
Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar a realização de diligências e perícias apenas quando entenda necessárias ao deslinde da controvérsia.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. ARGUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA POR PESSOA JURÍDICA DISTINTA. IMPOSSIBILIDADE.
Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio (art. 18, CPC/15). Não poderia o sujeito passivo se insurgir contra a atribuição de responsabilidade solidária a pessoa jurídica distinta.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
É solidariamente obrigada a pessoa que tenha interesse comum na situação que constitua o fato gerador.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem, revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.
AFRONTA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF N° 2.
Este colegiado não tem competência para afastar a aplicação de dispositivo legal vigente, em razão de alegação de inconstitucionalidade - Súmula CARF n° 2.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. PRINCÍPIOS QUE OBJETIVAM A DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE.
Não pode a autoridade lançadora e julgadora administrativa, por exemplo, invocando os princípios da isonomia tributária, da moralidade administrativa ou da impessoalidade, afastar a aplicação da lei tributária. Isto ocorrendo, significaria declarar, incidenter tantum, a inconstitucionalidade da lei tributária que funcionou como base legal do lançamento (imposto e multa de ofício). Como é cediço, somente os órgãos judiciais têm esse poder.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONTRIBUIÇÕES SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO HISTORICAMENTE DENOMINADA FUNRURAL. LEI N.o 10.256/2001. CONSTITUCIONALIDADE. NORMA DE SUB-ROGAÇÃO. VALIDADE. SÚMULA CARF N.o 150.
A empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa são obrigadas a descontar a contribuição social substitutiva do empregador rural pessoa física destinada à Seguridade Social, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural, que por fatores históricos se convencionou denominar de FUNRURAL, no prazo estabelecido pela legislação, contado da operação de venda ou consignação da produção, independentemente de essas operações terem sido realizadas diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física. Elas ficam sub-rogadas nas obrigações da pessoa física produtora rural, nos termos e nas condições estabelecidas pela legislação, obrigando-se ao desconto e, posterior, recolhimento, presumindo-se efetivado oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe sendo lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável.
São constitucionais as contribuições previdenciárias incidentes sobre a comercialização da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas, instituídas após a publicação da Lei n.o 10.256/2001, bem assim a atribuição de responsabilidade por sub-rogação a pessoa jurídica adquirente de tais produtos.
A Resolução do Senado Federal n.o 15/2017 não se prestou a afastar exigência de contribuições previdenciárias incidentes sobre comercialização da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas instituídas a partir da edição da Lei n.o 10.256/2001, tampouco extinguiu responsabilidade do adquirente pessoa jurídica de arrecadar e recolher tais contribuições por sub-rogação.
Súmula CARF n.o 150. A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei 10.256/2001.
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS. SENAR. SUBROGAÇÃO.
Em decorrência dos artigos 2o e 3o da Lei no 11.457/2007 são legítimas as contribuições destinadas a Outras Entidades Terceiros, inclusive as destinadas à Entidade SENAR, em consonância com legislação específica. A empresa adquirente fica sub-rogada na obrigação de recolher as contribuições do produtor rural pessoa física, decorrentes da comercialização da produção rural, inclusive as destinadas à Entidade SENAR, em consonância com legislação específica.
AQUISIÇÃO DE PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA SUBRROGAÇÃO DO ART. 30, III DA LEI No 8.212/91 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE A RECEITA DA COMERCIALIZAÇÃO DE SUA PRODUÇÃO. CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS SENAR.
A contribuição do empregador rural pessoa física e a do segurado especial, referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII do art. 12 da Lei no 8.212/91, para o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), não foi objeto de reconhecimento de inconstitucionalidade no Recurso Extraordinário n 363.852/MG. Desse modo, permanece a exação tributária.
A responsabilidade atribuída à pessoa jurídica adquirente, consumidora ou consignatária e ainda à cooperativa não está prevista apenas no §5o do Decreto no 566/1992, mas também no inciso III, do art. 30, da Lei no 8.212/91 cuja regulamentação se deu por meio do Decreto no 3.048/99, cumprindo-se assim o princípio da legalidade previsto no art. 128 do CTN.
SENAR. CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 801. REPERCUSSÃO GERAL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
O Supremo Tribunal Federal (STF), apreciando o tema 801 da Repercussão Geral, que versou sobre incidência da contribuição destinada ao SENAR sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural, fixou a seguinte tese: "É constitucional a contribuição destinada ao SENAR incidente sobre a receita bruta da comercialização da produção rural, na forma do art. 2o da Lei no 8.540/92, com as alterações do art. 6o da Lei 9.528/97 e do art. 3o da Lei no 10.256/01".
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. APLICAÇÃO DE PENALIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA. NOTA SEI No 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME.
Conforme a Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, é cabível a retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei 8212/91, com a redação da Lei 11.941/09, no tocante aos lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A da Lei no 8.212/91.
MULTA DE OFÍCIO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A fim de aplicar a retroatividade benigna, deve ser realizada comparação entre a multa por descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o, inciso IV, do art. 32 da Lei 8.212/91 e a multa que seria devida com base no art. art. 32-A da mesma Lei 8.212/91.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10508.720350/2013-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.938 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de março de 2023
Recorrente
JOSENILDO DOS SANTOS COMÉRCIO DE CACAU - ME E OUTROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos
requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de
nulidade do lançamento.
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL.
INSTRUMENTO
DE
CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO. VÍCIOS NÃO ANULAM O
LANÇAMENTO.
O Mandado de Procedimento Fiscal se constitui em mero instrumento de
controle criado pela Administração Tributária, e irregularidades em sua
emissão ou prorrogação não são motivos suficientes para se anular o
lançamento.
PRELIMINAR DE NULIDADE. SIGILO BANCÁRIO.
O acesso às informações obtidas junto às instituições financeiras pela
autoridade fiscal independe de autorização judicial, não implicando quebra de
sigilo bancário, mas simples transferência deste, porquanto em contrapartida
está o sigilo fiscal a que se obrigam os agentes fiscais.
SIGILO BANCÁRIO. DECISÃO DO STF. REPERCUSSÃO GERAL.
O Supremo Tribunal Federal já definiu a questão em sede de Repercussão
Geral no RE n° 601.314, e consolidou a tese: “O art. 6° da Lei Complementar
105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realize a igualdade em
relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem
como estabelece requisitos objetivos e o traslado do dever de sigilo da esfera
bancária para a fiscal”. Nos termos do art. 62, do Anexo II, do RICARF, tal
decisão deve ser repetida por esse Conselho.
PEDIDO DE PERÍCIA. DILIGÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO
MOTIVADO.
Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar a realização de diligências e perícias apenas
quando entenda necessárias ao deslinde da controvérsia.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10508.720350/2013-61
Fl. 2880
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.938 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.720350/2013-61

ILEGITIMIDADE PASSIVA. ARGUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA POR PESSOA JURÍDICA DISTINTA. IMPOSSIBILIDADE.
Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio (art. 18, CPC/15).
Não poderia o sujeito passivo se insurgir contra a atribuição de
responsabilidade solidária a pessoa jurídica distinta.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
É solidariamente obrigada a pessoa que tenha interesse comum na situação que
constitua o fato gerador.
ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO
DO
DIREITO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de
prova que as justifiquem, revelam-se insuficientes para comprovar os fatos
alegados.
AFRONTA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF N° 2.
Este colegiado não tem competência para afastar a aplicação de dispositivo
legal vigente, em razão de alegação de inconstitucionalidade - Súmula CARF
n° 2.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. PRINCÍPIOS QUE OBJETIVAM A
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI TRIBUTÁRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
Não pode a autoridade lançadora e julgadora administrativa, por exemplo,
invocando os princípios da isonomia tributária, da moralidade administrativa
ou da impessoalidade, afastar a aplicação da lei tributária. Isto ocorrendo,
significaria declarar, incidenter tantum, a inconstitucionalidade da lei tributária
que funcionou como base legal do lançamento (imposto e multa de ofício).
Como é cediço, somente os órgãos judiciais têm esse poder.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA
SOCIAL. CONTRIBUIÇÕES SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA
PRODUÇÃO HISTORICAMENTE DENOMINADA FUNRURAL. LEI N.o
10.256/2001. CONSTITUCIONALIDADE. NORMA DE SUB-ROGAÇÃO.
VALIDADE. SÚMULA CARF N.o 150.
A empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa são
obrigadas a descontar a contribuição social substitutiva do empregador rural
pessoa física destinada à Seguridade Social, incidente sobre a receita bruta
proveniente da comercialização da produção rural, que por fatores históricos se
convencionou denominar de FUNRURAL, no prazo estabelecido pela
legislação, contado da operação de venda ou consignação da produção,
independentemente de essas operações terem sido realizadas diretamente com
o produtor ou com intermediário pessoa física. Elas ficam sub-rogadas nas
obrigações da pessoa física produtora rural, nos termos e nas condições
estabelecidas pela legislação, obrigando-se ao desconto e, posterior,
recolhimento, presumindo-se efetivado oportuna e regularmente pela empresa a
Fl. 2881
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.938 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.720350/2013-61

isso obrigada, não lhe sendo lícito alegar omissão para se eximir do
recolhimento, ficando diretamente responsável.
São constitucionais as contribuições previdenciárias incidentes sobre a
comercialização da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas,
instituídas após a publicação da Lei n.o 10.256/2001, bem assim a atribuição de
responsabilidade por sub-rogação a pessoa jurídica adquirente de tais produtos.
A Resolução do Senado Federal n.o 15/2017 não se prestou a afastar exigência
de contribuições previdenciárias incidentes sobre comercialização da produção
rural de empregadores rurais pessoas físicas instituídas a partir da edição da Lei
n.o 10.256/2001, tampouco extinguiu responsabilidade do adquirente pessoa
jurídica de arrecadar e recolher tais contribuições por sub-rogação.
Súmula CARF n.o 150. A inconstitucionalidade declarada por meio do RE
363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas
obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei
10.256/2001.
CONTRIBUIÇÕES
DESTINADAS
A
TERCEIROS.
SENAR.
SUBROGAÇÃO.
Em decorrência dos artigos 2o e 3o da Lei no 11.457/2007 são legítimas as
contribuições destinadas a Outras Entidades Terceiros, inclusive as destinadas
à Entidade SENAR, em consonância com legislação específica. A empresa
adquirente fica sub-rogada na obrigação de recolher as contribuições do
produtor rural pessoa física, decorrentes da comercialização da produção rural,
inclusive as destinadas à Entidade SENAR, em consonância com legislação
específica.
AQUISIÇÃO DE PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA SUBRROGAÇÃO
DO
ART.
30,
III
DA
LEI
No
8.212/91
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
INCIDENTES
SOBRE
A
RECEITA
DA
COMERCIALIZAÇÃO
DE
SUA
PRODUÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO
TERCEIROS SENAR.
A contribuição do empregador rural pessoa física e a do segurado especial,
referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII do art. 12 da
Lei no 8.212/91, para o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR),
não foi objeto de reconhecimento de inconstitucionalidade no Recurso
Extraordinário n 363.852/MG. Desse modo, permanece a exação tributária.
A responsabilidade atribuída à pessoa jurídica adquirente, consumidora ou
consignatária e ainda à cooperativa não está prevista apenas no §5o do Decreto
no 566/1992, mas também no inciso III, do art. 30, da Lei no 8.212/91 cuja
regulamentação se deu por meio do Decreto no 3.048/99, cumprindo-se assim o
princípio da legalidade previsto no art. 128 do CTN.
SENAR.
CONSTITUCIONALIDADE.
TEMA
801.
REPERCUSSÃO
GERAL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
O Supremo Tribunal Federal (STF), apreciando o tema 801 da Repercussão
Geral, que versou sobre incidência da contribuição destinada ao SENAR sobre
a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural, fixou a
Fl. 2882
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.938 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.720350/2013-61

seguinte tese: "É constitucional a contribuição destinada ao SENAR incidente
sobre a receita bruta da comercialização da produção rural, na forma do art. 2o
da Lei no 8.540/92, com as alterações do art. 6o da Lei 9.528/97 e do art. 3o da
Lei no 10.256/01".
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. APLICAÇÃO DE
PENALIDADE.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
NOTA
SEI
No
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME.
Conforme a Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, é cabível a
retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei 8212/91,
com a redação da Lei 11.941/09, no tocante aos lançamentos de ofício relativos
a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A da Lei no 8.212/91.
MULTA DE OFÍCIO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RETROATIVIDADE
BENIGNA.
A fim de aplicar a retroatividade benigna, deve ser realizada comparação entre
a multa por descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o,
inciso IV, do art. 32 da Lei 8.212/91 e a multa que seria devida com base no
art. art. 32-A da mesma Lei 8.212/91.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, dar provimento parcial aos recursos voluntários para: a) nos autos de
infração com lançamento de obrigação principal, aplicar a retroação da multa da Lei 8.212/91,
art. 35, na redação dada pela Lei 11.941/2009; e b) no auto de infração com apuração de multa
por descumprimento de obrigação acessória, aplicar a retroatividade benigna a partir da
comparação com a multa prevista no art. 32-A da Lei 8.212/1991, se mais benéfica ao sujeito
passivo.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite – Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Thiago Buschinelli
Sorrentino (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 2602 e ss).
Fl. 2883
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.938 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.720350/2013-61

Pois bem. Trata-se de crédito apurado junto à empresa Josenildo dos Santos
Comércio de Cacau - ME, CNPJ 08.202.364/0001-66, nome fantasia “KENO Compra de
Cacau”.
O crédito é relativo à contribuição previdenciária a cargo da empresa e à
contribuição para o financiamento dos benefícios em razão da incapacidade laborativa decorrente
dos riscos ambientais do trabalho, devidas à Seguridade Social e à contribuição destinada a
terceiros – SENAR, devidas pelo segurado especial, produtor rural ou intermediário pessoa
física, incidentes sobre a comercialização de produto rural (cacau em amêndoas) no período
de 01/2008 a 12/2008, subsistindo a responsabilidade pelo recolhimento de tais valores ao
adquirente pessoa jurídica, em virtude da sub-rogação prevista no art. 30, IV da Lei no
8.212/1991.
No procedimento de auditoria foi solicitada a apresentação dos livros fiscais de
entrada e saída de mercadoria e notas fiscais de saída de mercadorias. A análise dos documentos
demonstrou que houve a compra de produto rural (cacau) de pessoa física por pessoa jurídica.
Sobre a comercialização de produto rural incidem contribuições previdenciárias
substitutivas da contribuição patronal e RAT, conforme art. 25, incisos I e II da Lei no
8.212/1991, bem como a contribuição para o SENAR.
No caso de produtor rural pessoa física e de segurado especial a contribuição
patronal e RAT incidentes sobre a folha de pagamento são substituídas por contribuições
incidentes sobre a comercialização da produção rural, conforme art. 25 da Lei no 8.212/1991:
Art. 25. A contribuição do empregador rural pessoa física, em substituição à
contribuição de que tratam os incisos I e II do art. 22, e a do segurado especial,
referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII do art. 12 desta Lei,
destinada à Seguridade Social, é de: (Redação dada pela Lei no 10.256, de 2001)
A legislação elenca o adquirente da produção pessoa jurídica como responsável
pelo recolhimento da contribuição previdenciária, nos termos do art. 30 da Lei no 8.212/1991:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas: (Redação dada pela Lei n°
8.620, de 05/01/1993)
III - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa são obrigadas
a recolher a contribuição de que trata o art. 25 até o dia 10 (dez) do mês subseqüente ao
da operação de venda ou consignação da produção, independentemente de estas
operações terem sido realizadas diretamente com o produtor ou com intermediário
pessoa física, na forma estabelecida em regulamento; (Redação alterada pela MP no 351,
de 22/01/2007, convertida na Lei no 11.488, de 15/06/2007). Ver § 2o deste artigo.
A contribuição para o SENAR, criado pela Lei no 8.315/1991, foi exigida com
base na Lei 9.528/1997, artigo 6o, com redação dada pela Lei 10.256/2001.
O Relatório Fiscal (fls. 2447/2458) informa que o exame das notas fiscais bem
como das informações presentes nos sistemas internos da RFB comprovou os seguintes fatos:
- A empresa contribuinte não declarou em GFIP e não recolheu valores de contribuição
previdenciária durante o período fiscalizado;
- A empresa contribuinte adquiriu produto rural de pessoa física e não fez a retenção da
contribuição previdenciária incidente sobre o fato gerador que é a comercialização do
produto rural, apesar de ser responsável como empresa adquirente;
- A empresa contribuinte não declarou a comercialização da produção rural em GFIP,
incorrendo no descumprimento de obrigação acessória. Em razão de não ter declarado
Fl. 2884
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.938 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.720350/2013-61

este fato gerador em GFIP foi emitida Representação Fiscal para Fins Penais, pela
ocorrência, em tese, de crime de sonegação fiscal previdenciária.
O crédito foi apurado através dos Autos de Infração assim identificados:
- Debcad no 37.381.723-1, relativo à cobrança da contribuição no valor de 2% da
receita bruta proveniente da comercialização da produção (contribuição substitutiva da
contribuição patronal sobre a folha de pagamento) e de 0,1% da receita bruta proveniente da
comercialização da sua produção para financiamento das prestações por acidente do trabalho
(contribuição substitutiva do RAT), não declaradas em GFIP e não recolhidas, no montante de
R$ 973.513,57 (novecentos e setenta e três mil, quinhentos e treze reais e cinqüenta e sete
centavos), consolidado em 10/07/2013 (fls. 2415);
- Debcad no 37.381.724-0, destinado ao lançamento da contribuição ao SENAR
(0,2%) incidente sobre a comercialização da produção do produtor rural pessoa física, cujo
recolhimento está a cargo da autuada na condição de adquirente, em virtude da sub-rogação
prevista na legislação. Esta contribuição não foi declarada em GFIP e não foi recolhida,
totalizando R$ 92.126,44 (noventa e dois mil, cento e vinte e seis reais e quarenta e quatro
centavos), consolidado em 10/07/2013 (fls. 2434);
- Debcad no 37.381.722-3 (item 5 do Relatório Fiscal), relativo ao
descumprimento de obrigação acessória, em razão do sujeito passivo ter deixado de informar
mensalmente ao INSS, por intermédio do documento a que se refere o art. 32, inciso IV da Lei no
8.212/1991 (GFIP), fatos geradores de contribuições previdenciárias no período de 05/2008 a
11/2008. Tal fato constitui infração ao art. 32, IV e § 9o, acrescentado pela Lei no 9.528/1997,
combinado com o art. 225, IV e §§ 2o e 3o do Regulamento da Previdência Social RPS, aprovado
pelo Decreto no 3.048/1999. Esta infração é identificada nos sistemas informatizados desta
Instituição sob o Código de Fundamento Legal – CFL 67.
Foi aplicada multa com base no art. 32, §§ 4o e 7o, acrescentados pela Lei no
9.528/1997 e art. 102 do RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/1999, no valor de R$ 17.122,85
(dezessete mil, cento e vinte e dois reais e oitenta e cinco centavos), em 17/07/2013 (fls. 2414).
Multas. Retroatividade Benéfica.
A aplicação das multas foi explicitada no item 6 do Relatório Fiscal. As multas
até 11/2008 foram calculadas segundo a legislação anterior à edição da MP no 449/2008,
convertida na Lei no 11.941/2009 e comparadas à nova legislação para a aplicação da mais
benéfica ao contribuinte, em respeito ao princípio da retroatividade benéfica (art. 106, II, “c” do
CTN). Os resultados foram apresentados no subitem 6.6 do Relatório Fiscal.
No período de 01/2008 a 04/2008 foi aplicada a multa de ofício de 75% por ser a
mais benéfica ao sujeito passivo. No período de 05/2008 a 11/2008 a multa de mora de 24%
prevista no art. 35 da Lei no 8.212/1991 e a multa do Auto de Infração CFL 67 se mostraram as
mais benéficas, comparadas à multa de ofício de 75%. Na competência 12/2008 foi aplicada a
multa de ofício de 75%, conforme a legislação de regência.
Além do Relatório Fiscal a fiscalização elaborou o Relatório de Utilização de
Interposta Pessoa (fls. 2386/2410) e o Termo de Sujeição Passiva Solidária (fls. 2363/2383)
acompanhado de relatório circunstanciado.
Relatório de utilização de Interposta Pessoa
Fl. 2885
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.938 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.720350/2013-61

Este relatório consta às fls. 2386/2410 e descreve a situação fática verificada pela
fiscalização, de terceiros utilizando a empresa Josenildo dos Santos Comércio de Cacau – ME
para a emissão de notas fiscais, no intuito de fraudar o Fisco.
A ação fiscal foi desencadeada em razão do sujeito passivo ter informado à
Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia o montante de receita de R$ 27.833.520,08 como
saída de mercadorias durante o ano de 2008 e ao mesmo tempo ter declarado à Secretaria da
Receita Federal do Brasil que não houve faturamento para o mesmo período.
Em diligência realizada junto à empresa Josenildo dos Santos Comércio de Cacau
- ME foi verificado que além do estabelecimento se encontrar fechado, pessoas questionadas
próximas ao local pela fiscalização responderam desconhecer quem era a pessoa do Sr.
Josenildo. Importante esse registro, visto que o Sr. Josenildo exercia no ano de 2008 a atividade
de guarda municipal da cidade de Nova Ibiá (enquanto a empresa de mesmo nome operava no
município de Gandu/BA), recebendo um salário-mínimo, no mesmo período em que sua empresa
faturou mais de 30 milhões.
A fiscalização lavrou Termo de Solicitação de Comparecimento para obter
informações acerca das atividades da pessoa jurídica Josenildo dos Santos Comércio de Cacau -
ME. Os esclarecimentos foram tomados a termo e foram prestados pessoalmente pelos
intimados. Prestaram depoimento: Sr. Josenildo dos Santos, Sra. Kelly Christina Santana Silva,
Sr. Eliomar Lima de Deus, Sr. Sergio Duarte Souza da Costa, Sr. Adilson Cláudio Ribeiro dos
Reis, Sr. Gilvan Zeferino Costa e Sr. Edmilson Rocha da Silva.
Dentre as conclusões da autoridade lançadora, destaca-se:
“Some-se a tudo isso o fato de ser comum no comércio de cacau a figura
do“repassador”, que se encaixa perfeitamente no perfil da empresa de Josenildo. O
cacau foi negociado por uma pessoa(corretor) ou empresa e uma outra empresa “paga”
esse cacau e dá saída como se fosse seu, ganhando um percentual menor sobre a venda
do que se tivesse comprado diretamente do produtor. Perfeito para quem não tem lastro
financeiro como a empresa Josenildo dos Santos Comércio de Cacau.
Necessário dizer que a atividade de repassador não teria nada de ilegal, se fosse emitida
a nota fiscal de venda do produto do real adquirente para o repassador. Mas não é isso
que acontece. O repassador emite a nota de entrada como se fosse direto do produtor
(pessoa física) e a nota de saída para as indústrias. Em 3 anos essa empresa é
abandonada sem nenhum pagamento de tributo e sem patrimônio para execução de
possíveis autuações ocorridas.”
(...)
“Adicione a esta situação, a quantidade de empresas individuais como a do sr.
Josenildo, que proliferam na região, que funcionam por apenas 2 ou 3 anos,
movimentando elevadas quantias, vendendo muito cacau já no primeiro ano de
funcionamento, e abandonadas antes de completarem 3 anos, sem nenhum recolhimento
de tributo. Tudo leva a crer que estas empresas são criadas com interpostas pessoas
(laranjas) ou usadas por outros negociadores apenas com o intuito de emitirem notas
fiscais para cobrirem cacau de terceiros, pessoas jurídicas ou físicas, comprado sem nota
fiscal e fugirem do pagamento dos tributos devidos, pois quando a Receita Federal vai
atrás dos valores sonegados, encontra apenas “empresários” sem nenhum lastro para
garantir os autos de infração lavrados.”
Diante de tudo o apurado acima, ou seja, a baixa capacidade financeira do Sr. Josenildo
e sua empresa; do parentesco entre o procurador nomeado, Sérgio Duarte, e o dono da
Almeida Costa Comércio de Cacau, Gilvan Zeferino Costa; de funcionários registrados
com salário mínimo ou pouco acima, das empresas Central do adubo e Almeida Costa
terem recebido vultosas quantias em cheques da empresa; do Sr. Edmilson, conhecido
Fl. 2886
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.938 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.720350/2013-61

como “catingueiro”, ser um ativo negociador de cacau na região, são fortes indícios de
que o cacau vendido para as indústrias pela empresa Josenildo dos Santos Comércio de
Cacau eram de propriedade dos negociadores Gilvan Zeferino Costa, Edmilson Rocha
da Silva e Adilson Cláudio Ribeiro dos Reis, que a usaram para emitir as notas fiscais
que acobertassem o cacau enviado para a indústria, no intuito de fugir da tributação
devida.
O contrato de aluguel do local onde operaria a empresa Josenildo dos Santos
Comércio de Cacau – ME, embora datado de 2008, foi registrado em cartório somente após a
intimação fiscal para a sua apresentação. Os pagamentos dos aluguéis, por sua vez, não foram
comprovados, inclusive não tendo sido identificados nos extratos bancários da empresa nenhuma
transferência ou cheque mensal com tal valor.
De acordo com o constatado pela fiscalização, o proprietário da empresa é uma
pessoa simples e cujo patrimônio é incompatível com o faturamento da empresa Josenildo dos
Santos Comércio de Cacau – ME.
Termo de Sujeição Passiva Solidária
Através do relatório de fls. 2364/2383 a fiscalização relata a situação fática
verificada junto ao sujeito passivo e que culminou com a lavratura do “Termo de Sujeição
Passiva Solidária”, às fls. 2363.
Dos fatos relatados destaca-se:
- Apesar da empresa ter faturado quase R$ 30.000.000,00 no ano calendário de 2008,
em consulta realizada ao sistema CNIS Cadastro Nacional de Informações Sociais)
verificou-se que o Sr. Josenildo dos Santos (dono da empresa) está cadastrado como
guarda municipal na prefeitura de Nova Ibiá, desde abril de 2003, sendo remunerado
com salário mínimo (doc. 19).
- Foi verificado também que, apesar da empresa ter faturado cerca de R$ 30.000.000,00,
sua movimentação financeira foi de apensas R$ 18.000.000,00, indicando que nem
todos os recebimentos pelas vendas de cacau transitaram pela conta corrente do
contribuinte.
Por meio de Requisições de Movimentação Financeira – RMF a fiscalização
investigou as contas bancárias da empresa Josenildo junto às instituições financeiras Bradesco e
Banco do Brasil no município sede da empresa, em Gandu/BA, objetivando identificar quem
movimentava as contas correntes da empresa, os valores depositados e os beneficiários do
dinheiro depositado.
Da análise dos créditos feitos em conta corrente comparados com as notas fiscais
de saída, a investigação apontou as seguintes empresas: Delfi Cacau do Brasil Ltda, Amazon
Bahia Com. e Arm. de Prod. Agrícola Ltda (fls. 1095), Barry Callebaut Brasil Ind. e Com. de
Prod. Alimentícios Ltda, Cargill Agrícola SA e Joanes Industrial S A Produtos Químicos e
Vegetais (fls. 774). Intimadas, estas empresas confirmaram que negociaram com o Sr. Josenildo
e que as mercadorias eram oriundas da Praça José Amado 65, Gandu (mesmo endereço indicado
da empresa). Sobre o assunto, uma passagem do relatório informa:
Percebe-se que somente a empresa Delfi Cacau do Brasil Ltda pagou pelo cacau
comprado diretamente na conta da empresa. Todas as outras empresas, apesar de terem
notas fiscais de saída da empresa Josenildo dos Santos Comércio de Cacau, fizeram o
pagamento do cacau adquirido por outros meios.
A fiscalização analisou os extratos bancários e os principais clientes da empresa
Josenildo dos Santos Comércio de Cacau - ME chegando a várias pessoas físicas, tendo tomado
o depoimento pessoal de cada uma delas a fim de esclarecer como elas movimentaram as
Fl. 2887
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.938 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.720350/2013-61

quantias apuradas sem ter capacidade financeira e sem terem vinculação à empresa fiscalizada.
Destas, cita-se:
- Josenildo dos Santos – CPF xxx – com vínculo empregatício de guarda municipal na
prefeitura de Nova Ibiá, recebendo salário mínimo, proprietário da empresa Josenildo
dos Santos Comércio de Cacau que teve faturamento de cerca de R$ 30.000.000,00 no
ano de 2008;
- Edmilson Rocha da Silva – CPF xxx -– funcionário da empresa Central do Adubo,
conhecido pela alcunha de “caatingueiro”, negociador de cacau na região de Gandu,
beneficiário do montante de R$ 719.406,12, sacados em cheques nominais ao
próprio.“Tornou-se gestor da empresa por procuração (era quem tocava o negócio)”.Do
depoimento dele a fiscalização concluiu que ele negociava cacau para terceiros e que
recebia corretagem para isso, usando inclusive a conta da esposa.
- Gilvan Zeferino Costa – CPF: xxx – proprietário da empresa Almeida Costa
Comércio de Cacau, colocado como contato nos dados cadastrais da conta corrente,
aberta no Banco do Brasil, da empresa Josenildo dos Santos Comércio de Cacau.
Locador do imóvel alugado a Josenildo dos Santos Comércio de Cacau, conforme
contrato apresentado pelo contribuinte e beneficiário do montante de R$ 1.179.395,00,
sacados em cheques nominais ao próprio. Movimentou apenas R$ 390 mil reais em sua
conta corrente no ano de 2008;
- Sergio Duarte Souza da Costa – moto taxista e motoboy, nomeado procurador da
empresa Josenildo dos Santos Comércio de Cacau para receber os pagamentos
referentes ao cacau vendido às empresas Amazon Bahia, Cargill, Joanes e Barry
Callebaut. Recebeu em cheques nominais ao próprio e a Josenildo dos Santos Comércio
de Cacau, mais de 10 milhões de reais, dinheiro este que não circulou na conta bancária
da empresa.
- Adilson Cláudio Ribeiro dos Reis – proprietário da empresa homônima, nome
fantasia Central do Adubo. Começou a trabalhar com fertilizantes em 2001/2002 (saiu
da Cargill e abriu a empresa em Gandu). Ao que se lembra, em 2008, admitiu na
empresa uma pessoa que saiu da Cargill, o Edmilson, e começou a comprar cacau lá por
2010 (mudou o objeto da empresa), passando toda a gestão da empresa, por meio de
procuração, para o Edmilson. Ficou em Itabuna somente com a venda fertilizante. No
início de 2013 o Edmilson foi demitido da empresa, mas a procuração ainda não foi
revogada.
Por fim a fiscalização assim concluiu:
- Tudo leva a crer que estas empresas são criadas como interpostas pessoas (laranjas) ou
usadas por outros negociadores apenas com o intuito de emitirem notas fiscais para
cobrirem cacau de terceiros, pessoas jurídicas ou físicas, comprado sem nota fiscal, e
fugirem do pagamento dos tributos devidos, pois quando a Receita Federal vai atrás dos
valores sonegados, encontra apenas “empresários” sem nenhum lastro para garantir os
autos de infração lavrados.
Diante de tudo o apurado acima, ou seja, a baixa capacidade financeira do Sr. Josenildo
e sua empresa; do parentesco entre o procurador nomeado, Sergio Duarte, e o dono da
Almeida Costa Comércio de Cacau, Gilvan Zeferino Costa; de funcionários registrados
com salário mínimo ou pouco acima, das empresas Central do Adubo e Almeida Costa
terem recebido vultosas quantias em cheques da empresa; do Sr. Edmilson, conhecido
como “caatingueiro”, ser uma ativo negociador de cacau na região, são fortes indícios
de que o cacau vendido para as indústrias pela empresa Josenildo dos Santos Comércio
de Cacau eram de propriedade dos negociadores Gilvan Zeferino Costa, Edmilson
Rocha da Silva e Adilson Cláudio Ribeiro dos Reis, que a usaram para emitir as notas
fiscais que acobertassem o cacau enviado para a indústria, no intuito de fugir da
tributação devida.
Diante da situação fática constatada, a fiscalização caracterizou a sujeição passiva
solidária de Adilson Cláudio Ribeiro dos Reis, proprietário da Central do Adubo; Edmilson
Fl. 2888
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.938 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.720350/2013-61

Rocha da Silva, corretor autônomo de cacau e gerente da Central do Adubo e Gilvan Zeferino
Costa, proprietário da Almeida Costa Comércio de Cacau, que foram chamados a responder pelo
crédito tributário nos termos do artigo 124, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código
Tributário Nacional – CTN, por interesse comum nas situações que constituíram os fatos
geradores das obrigações tributárias objeto da autuação sendo, portanto, solidariamente
obrigados ao pagamento dos tributos, originando a lavratura de “Termo de Sujeição Passiva
Solidária”, às fls. 2363.
Da Impugnação do Sujeito Passivo autuado
Josenildo dos Santos Comércio de Cacau – ME – Cientificado pessoalmente da
autuação em 17/07/2013 (fls. 2415), o sujeito passivo apresentou impugnação em 16/08/2013
por meio do instrumento de fls. 2516/2598, anexando os documentos de fls. 2545/2598,
incluindo-se notas fiscais de entrada e saída emitidas pela empresa Josenildo. É de se ver as
sínteses das alegações:
1. Relata que o auditor teria fundamentado a exigência das contribuições
previdenciárias no art. 25, incisos I e II da Lei no 8.212/1991, mas o Superior
Tribunal Federal pronunciou a inconstitucionalidade da cobrança do
FUNRURAL devido à inconstitucionalidade do art. 12, V e VII; do art. 25, I e II
e do art. 30, IV, todos da Lei no 8.212/1991. Cita jurisprudência que decidiu
acerca da inconstitucionalidade da exação conhecida como FUNRURAL (RE no
363.852, de 03/02/2010).
2. Informa que a empresa não se enquadra na exceção mencionada na Solução de
Consulta 2, de 15/03/2013 da 5a Região Fiscal, cuja ementa transcreve e que trata
da contribuição previdenciária substitutiva do produtor rural pessoa jurídica. Para
não restar dúvida de que a empresa não possui como única finalidade a produção
rural e que não se enquadra na exceção da consulta citada, transcreve
entendimento da Receita Federal contido no art. 165 da IN RFB no 971/2009
quanto à definição de produtor rural pessoa jurídica.
3. Com base nos dispositivos legais citados e na jurisprudência; restando
comprovado que a empresa não tinha funcionários em 2008 conforme RAIS
2007/2008 (anexos 24 e 25) e em se tratando de contribuinte urbano devido à
retirada de pró-labore do empresário individual, conclui que são indevidas a
contribuição relativa à parte patronal e ao SENAR.
4. Acrescenta que a contribuição ao RAT também é indevida pelo fato da empresa
não ter empregados.
5. Por fim, pede que sejam consideradas indevidas a cobrança do SENAR, a
contribuição patronal e RAT.
6. Requer a apuração atualizada da contribuição previdenciária incidente sobre o
pró-labore para ter ciência do único valor real que deixou de ser recolhido e o seu
posterior parcelamento.
7. Informa que tanto a empresa Josenildo dos Santos Comércio de Cacau - ME,
CNPJ 06.202.364/0001-66 (sic, 08.202.364/0001-66) quanto o seu empresário
individual – Sr. Josenildo dos Santos, CPF xxx poderão consubstanciar outros
esclarecimentos.
Das Impugnações dos Sujeitos Passivos Solidários
Regularmente cientificados, os autuados apresentaram impugnação tempestiva em
separado, conforme a seguir sintetizado:
Fl. 2889
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-010.938 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.720350/2013-61

Gilvan Zeferino Costa - Cientificado da autuação por via postal em 22/07/2013
(fls. 2460), o Sr. Gilvan Zeferino Costa apresentou impugnação em 21/08/2013 por meio do
instrumento de fls. 2464/2473. É de se ver as sínteses das alegações:
1. Destaca que o seu nome aparece pela primeira vez nas investigações servindo
apenas como mera referência pessoal para a conta do contribuinte autuado.
2. Posteriormente o requerente aparece como locador do imóvel onde se localizaria
a empresa, no contrato de aluguel apresentado por Josenildo dos Santos. Os
auditores teriam verificado que a empresa autuada faturou cerca de R$ 30
milhões, mas que a sua movimentação financeira foi de apenas 18 milhões,
indicando que nem todos os recebimentos pelas vendas de cacau transitaram pela
conta corrente do contribuinte, concluindo pela responsabilidade solidária do ora
requerente.
3. Alega que é parte ilegítima para figurar no pólo passivo da autuação, nos termos
do art. 124, I e II do CTN.
4. Quanto ao fato de ter assinado o contrato de aluguel do imóvel onde está a
empresa Josenildo, deve-se à relação de amizade e confiança que mantém com os
proprietários, dispensando-os de deslocarem-se de outro município onde residem
para tal procedimento.
5. Afirma que inexiste qualquer norma legal que torne obrigatório o reconhecimento
de firma em contrato de locações; que o Sr. Gilvan cuida somente da
intermediação da locação, não tendo conhecimento do valor do aluguel porque tal
fato interessa somente a quem desprende o numerário mensalmente e a quem o
aproveita. Destaca que caso haja dúvidas acerca da propriedade do imóvel
localizado na Praça José Amado Costa, 65, Gandu/BA, basta oficiar o Cartório de
Registro de Imóveis daquela comarca.
6. Atribui o fato de seu nome ou de sua empresa constar no cadastro bancário da
empresa Josenildo, em razão de ter assinado contrato de locação do imóvel.
7. Acrescenta que é pessoa bastante conhecida na cidade, de família tradicional, de
valores reconhecidos e que tal fato pode ter sido utilizado pelo Sr. Josenildo
como forma de demonstrar segurança à instituição financeira, inclusive com o
escopo de obtenção de crédito.
8. Adverte que mera informação, a exemplo de uma referência de contato, em
unidade bancária, não pode prescindir qualquer responsabilidade, uma vez que
tais informações, na maioria das vezes, são prestadas sem o conhecimento da
parte, de forma unilateral.
9. No que tange aos saques de cheques em pagamento ao Sr. Josenildo, explica que
no ano de 2008, em razão de estar envolvido com outras ocupações, em especial
as corridas de motovelocidade pelo Brasil, repassou os seus fornecedores de
cacau (pequenos agricultores da região) para o Sr. Josenildo, comprometendo-se
a pagá-los em espécie após Josenildo lhe repassar os recursos oriundos do
fechamento do negócio com as indústrias, independente da variação do preço do
produto (commodity). Tal fato se deu em razão do grau de confiança entre os
pequenos produtores e toda a familia do Sr. Gilvan na região.
10. Conclui que não possui qualquer relação com a empresa Josenildo dos Santos
Comércio de Cacau - ME, não podendo ser responsabilizado pelo fato do Sr.
Josenildo não ter recolhido seus impostos.
Fl. 2890
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-010.938 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.720350/2013-61

11. Diz que é equivocado afirmar que o cacau vendido pelo Sr. Josenildo era da
propriedade do contestante, visto que em momento algum foi sequer citado que o
mesmo possui cacau para venda, sendo somente comprador de cacau, através de
sua empresa, proprietário de pousada e piloto de motovelocidade.
12. Nos pedidos finais requer a exclusão da sua responsabilidade, com a declaração
de ilegitimidade para responder pelo presente processo, arquivando todas as
denúncias, isentando-o de qualquer penalidade, face à absoluta falta de provas de
possível infração aos ditames previstos no Código Tributário Nacional.
Edmilson Rocha da Silva - Cientificado da autuação por via postal em
22/07/2013 (fls. 2459), o responsável solidário Edmilson Rocha da Silva apresentou impugnação
em 21/08/2013 por meio do instrumento de fls. 2477/2485. É de se ver as sínteses das alegações:
1. Relata que o Fisco caracterizou a sujeição passiva solidária de Edmilson Rocha
da Silva, nos termos do art. 124 do Código Tributário Nacional, tomando como
base o relato de testemunhas e depoentes, considerando, que o ora contestante
utilizou-se da empresa denunciada, Josenildo dos Santos Comércio de Cacau -
ME, para emitir notas fiscais de saída de cacau de terceiros.
2. Alega sua total ilegitimidade para figurar no pólo passivo da demanda.
3. Afirma que jamais emitiu notas fiscais de saída de cacau da empresa; que jamais
teve qualquer tipo de acesso aos documentos desta empresa e que jamais efetuou
qualquer negociação com o seu proprietário, pessoa que conhece apenas por
residirem ambos em uma cidade pequena.
4. Admite que as únicas transações comerciais firmadas pelo contestante se deram
com o Sr. Sérgio Duarte, que coincidentemente era o procurador da referida
empresa e que isto justifica a movimentação financeira existente entre a empresa
investigada e o ora contestante, através dos cheques que foram a ele emitidos.
Tais movimentações seriam lícitas, previstas em lei, tendo sido citado pelo agente
auditor responsável pelas denúncias, quando conclui que "necessário dizer que a
atividade de repassador não teria nada de ilegal(...)."
5. Explica que a movimentação existente entre a empresa Josenildo dos Santos
Comércio de Cacau – ME e o Sr. Edmilson Rocha da Silva se dava através de
contrato de mútuo financeiro, acordado muitas vezes por contratos verbais, outras
através de documentos assinados, como contratos, cheques ou notas promissórias.
O funcionamento destes contratos seria assim: pessoas conhecidas no ramo de
cacau, como o ora contestante, possuem contatos com pequenos produtores, que
lhes confiam a venda de sua produção. A confiança seria adquirida com o tempo
e o conhecimento seria decorrente de contatos inicialmente realizados em
empresas de grande aporte financeiro, como a Cargill, no caso do contestante.
Relata que saiu da Cargill porque ela impedia a corretagem por seus funcionários,
para desenvolver a atividade por conta própria. Segundo afirma, as coisas não
aconteceram conforme o planejado e ele teve que voltar ao mercado de trabalho
assalariado, desta vez na empresa Central do Adubo. Neste intervalo de tempo,
comprou cacau para diversas pessoas, inclusive para Sérgio Duarte, tomando
conhecimento apenas recentemente de que o mesmo atuava como procurador da
empresa Josenildo dos Santos Comércio de Cacau - ME. Por tais razões, teria
declarado em sede de depoimento que jamais negociou com a empresa
investigada.
6. Assevera que os valores recebidos da empresa Josenildo dos Santos Comércio de
Cacau - ME, muitas vezes através das indústrias que compravam o cacau desta,
como a Amazon Bahia, é proveniente do contrato de mútuo financeiro que
Fl. 2891
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-010.938 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.720350/2013-61

possibilitava esta compra de cacau. Como contraprestação desta compra de cacau
que realizou naquele intervalo recebeu alguns cheques de terceiros, endossando
seu pagamento. Afirma que neste período não possuía ponto fixo, nem comércio
e que comprava cacau na confiança que os produtores lhe tinham, por isso não
exercia atividade financeira, mas tão somente a intermediação entre comprador e
os produtores vendedores. As notas fiscais oriundas destas transações eram
emitidas - ou ao menos deveriam ter sido - diretamente pelos compradores, sejam
eles a empresa investigada, Josenildo dos Santos Comércio de Cacau - ME, sejam
outras empresas que aqui não foram citadas.
7. Sustenta que não contribuiu para a suposta lesão aos cofres públicos, que não
infringiu nenhuma norma legal, alegando a sua ilegitimidade para figurar no pólo
passivo da investigação, requerendo a sua exclusão da lide. Repisa que apenas
comercializou o cacau em amêndoas, no período investigado, como um
intermediário da transação entre as empresas de compra e venda de cacau e os
pequenos produtores lotados na região.
8. Reforça que não vendeu cacau para indústria em seu nome ou nome de terceiros,
porque tal atividade não fazia parte de suas transações, limitadas apenas à compra
do cacau, através do excelente contato que possuía com pequenos produtores na
região. Segundo entende, a tarifação destinada aos impostos devidos sobre as
transações oriundas do comércio de compra e venda de produtos agrícolas incide
exclusivamente na venda de produtos e que condená-lo ao pagamento solidário
dos encargos tributários supostamente devidos no caso em análise implica em
condená-lo por ter comprado cacau de fazendeiros, o que seria absurdo.
9. Afirma que os documentos ou operações objeto do lançamento investigado não
lhe pertencem e que não realizou as operações das quais é acusado, inexistindo
quaisquer destas provas nos autos.
10. Traz subsídios do Direito Penal, do Direito Processual Penal e do Direito
Administrativo para definir a imputabilidade por analogia, destacando-se o
princípio da verdade real, segundo o qual o julgador não deve se contentar com as
provas levadas aos autos para formar seu convencimento devendo buscar as peças
que retratam a verdade com fidelidade; do in dúbio pro réu; do princípio da
razoabilidade e do princípio da proporcionalidade.
11. Sustenta que a situação narrada nos autos exclui a possibilidade do contestante
sequer responder pelo presente procedimento, eis que não possui
responsabilidade alguma pelos eventuais inadimplementos tributários da empresa
investigada.
12. Faz analogia com o Direito Penal material, para falar da teoria da culpabilidade,
segundo a qual ninguém pode ser culpado pelo resultado de fato não previsto.
13. Não se pune o agente sem avaliar os elementos subjetivos presentes no resultado
de sua ação.
14. Frisa que não há crime se não houver culpa. Fala do dolo para dizer que não se
atribui responsabilidade ao agente (imputabilidade) se ele não possui
responsabilidade com o dano causado. Neste sentido, não há como o ora
contestante ser penalizado pelos erros supostamente cometidos por empresa
diversa, da qual não faz parte do contrato social, nem jamais interagiu, senão
como intermediário da compra de cacau em amêndoas, devidamente habilitado
em razão da existência de contratos de mútuos financeiros.
Fl. 2892
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-010.938 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.720350/2013-61

15. Nos pedidos finais requer a exclusão da sua responsabilidade, com a declaração
de ilegitimidade para responder pelo presente processo, arquivando todas as
denúncias, isentando-o de qualquer penalidade, face à absoluta falta de provas de
possível infração aos ditames previstos no Código Tributário Nacional.
Adilson Cláudio Ribeiro dos Reis – foi cientificado da autuação por via postal
em 23/07/2013 (fls. 2461) e apresentou impugnação em 22/08/2013 por meio do instrumento de
fls. 2489/2511. É de se ver as sínteses das alegações:
1. Relata que o Fisco se equivocou ao entender que ele estaria ligado ao Impugnante
pelo fato de funcionários da empresa Adilson Cláudio Ribeiro dos Reis – ME
lotada em Gandu-BA (nome fantasia Central do Adubo) terem mantido supostas
relações comerciais com a empresa Josenildo dos Santos Comércio de Cacau –
ME.
Preliminares de Nulidade
2. Em preliminar pede a nulidade absoluta do Auto de Infração, por ofensa ao
princípio da razoável duração do processo estampado no art. 5o, inciso LXXVIII,
da CF/1988 (na redação dada pela Emenda Constitucional no 45/2004), bem
como nos arts. 13 e seguintes da Portaria SRF no 3007/2001 e Instrução
Normativa SRF no 228/2002, enfatizando a necessidade de um prazo razoável
para a duração do procedimento fiscal e que no caso a investigação fiscal
demandou dois anos e cinco meses sem que a fiscalização apresentasse uma
única solicitação de prorrogação. Sustenta que a celeridade na tramitação e
solução das demandas administrativas e judiciais é almejada por toda a sociedade
e que uma demora excessiva deixa o fiscalizado em uma situação de terrível
suspense, contrariando inúmeros princípios processuais e causando graves
prejuízos de ordem moral e material.
3. Alega que a quebra do sigilo bancário por decisão exclusiva da administração,
independente de autorização judicial não se coaduna com o art. 5o, X e XII e art.
60, § 4o da CF/1988 e com os princípios da separação orgânica dos poderes e
indelegabilidade de atribuições contidas no art. 2o; art. 60, § 4o, III c/c o art. 68 da
CF/1988, sendo ilícita e ilegal. Este entendimento seria predominante na
jurisprudência pátria.
4. Sustenta que ao ignorar princípios constitucionais delineados em cláusula pétrea,
quebrando o sigilo bancário através de uma simples RMF (Requisição para
Informação de Movimentação Financeira), a Receita Federal agiu de forma
arbitrária e com excesso de poderes.
5. Pelas razões expostas pede que o Auto de Infração seja declarado nulo.
6. Caso ultrapassadas as preliminares anteriores, pede a nulidade do Auto de
Infração em razão da insuficiência probatória em relação a Adilson Cláudio
Ribeiro dos Reis pelo fato do auditor não ter apresentado um arcabouço
probatório satisfatório e suficientemente capaz de sustentar a suposta sujeição
passiva.
7. Relata que a autuação recai sobre a empresa Josenildo dos Santos Comércio de
Cacau – ME que é o sujeito passivo principal da obrigação tributária e que o
Impugnante é apontado no Termo de Sujeição Passiva Solidária porque algumas
pessoas investigadas estão registradas como funcionários da empresa Central do
Adubo, “supostamente” de propriedade do Sr. Adilson porque ele autorizou a
cessão da marca, que passou a ser utilizada como nome fantasia por inúmeras
empresas com CNPJ e proprietários diferentes, devendo ser realizadas mais
Fl. 2893
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-010.938 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.720350/2013-61

investigações para apontar qual a unidade seria responsável. Nos depoimentos
colhidos pelo auditor, o Sr. Adilson não é citado pelo Sr. Josenildo e os demais
apenas o apontam como proprietário da Central do Adubo, sem especificar de
qual unidade é proprietário.
8. Pede a nulidade do Auto de Infração.
No Mérito
9. Das contribuições previdenciárias – FUNRURAL e SENAR – alega que o auditor
fundamentou o Auto de Infração com base na Lei no 8.212/1991, art. 22, I e art.
25, determinando a incidência da contribuição sobre a comercialização da
produção rural, afrontando os preceitos delineados no art. 195, caput e § 4o e art.
154, I ambos da Constituição Federal. O STF teria se manifestado sobre o assunto
sob a forma de controle constitucional concentrado, através do RE 36852. O
CARF em caso idêntico teria definido a impossibilidade de manutenção da
cobrança do Funrural. Colaciona ementas.
10. Registra que a fundamentação da aplicação da multa por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de apresentação de GFIP, objeto do Auto de
Infração
Debcad
no
37.381.722-3,
estaria
prejudicada
em
face
da
inconstitucionalidade da cobrança da contribuição previdenciária.
11. Destaca que os §§ 4o e 7o, do art. 32, da Lei no 8.212/1991 utilizados para
fundamentar a aplicação da multa foram revogados pela Lei no 11.941/2009.
12. Requer a improcedência do Auto de Infração referente à contribuição da empresa,
do SENAR e da multa por descumprimento de obrigação acessória.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil, por meio do Acórdão de e-fls. 2602 e ss, cujo dispositivo considerou a impugnação
improcedente, com a manutenção do crédito tributário. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
Debcad no 37.381.723-1
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. PRODUTOR RURAL
PESSOA FÍSICA. SEGURADO ESPECIAL. COMERCIALIZAÇÃO DE SUA
PRODUÇÃO
RURAL.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
SUB-
ROGAÇÃO DA EMPRESA ADQUIRENTE. EXIGÊNCIA FUNDADA EM
LEGISLAÇÃO VIGENTE.
São devidas as contribuições do empregador rural pessoa física e do segurado especial,
incidentes sobre a receita bruta da comercialização de sua produção, previstas no art. 25,
I e II da Lei no 8.212/1991, na redação dada pela Lei no 10.256/2001.
Tratando-se de lei válida e vigente, encontra-se a administração pública a ela vinculada,
sendo dever da autoridade fiscal aplicá-la, porquanto o lançamento é ato vinculado e
obrigatório, de acordo com a previsão constante do art. 142 e parágrafo único do Código
Tributário Nacional - CTN, devendo a Fiscalização zelar pelo cumprimento da Lei, sob
pena de responsabilidade funcional.
A empresa adquirente fica sub-rogada nas obrigações da pessoa física produtora rural e
do segurado especial pelo cumprimento das obrigações do art. 25 da Lei no 8.212/1991,
na redação dada pela Lei no 10.256/2001 e pelo recolhimento da contribuição para o
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR, criado pela Lei no 8.315, de 23 de
dezembro de 1991, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização de
sua produção rural.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
Fl. 2894
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-010.938 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.720350/2013-61

É solidariamente obrigada a pessoa que tenha interesse comum na situação que
constitua o fato gerador.
PRODUÇÃO DE PROVAS.
Os esclarecimentos e provas do sujeito passivo devem se fazer por ocasião da
impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento processual, quando não
comprovada nenhuma das hipóteses de exceção previstas na legislação.
ALEGAÇÕES SEM COMPROVAÇÃO.
As alegações desacompanhadas de elementos de prova são incapazes de desconstituir
lançamento regularmente efetuado em conformidade com a legislação.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL.
A prorrogação do prazo de validade do MPF poderá ser efetuada pela autoridade
outorgante, tantas vezes quanto necessárias, observado, em cada ato, o prazo máximo de
sessenta dias, para procedimentos de fiscalização. A prorrogação ocorre de forma
automática, por meio eletrônico na rede mundial de computadores e independe de
anuência do contribuinte.
O conhecimento da extensão do Mandado de Procedimento Fiscal – MPF incumbe ao
contribuinte, mediante acesso ao mesmo, sob a forma digital, na rede mundial de
computadores.
SIGILO BANCÁRIO.
É lícito ao Fisco examinar informações relativas ao contribuinte, inclusive as referentes
a contas de depósitos, quando houver procedimento de fiscalização em curso e tais
exames forem indispensáveis. O exame pelo Fisco de informações econômicas e
financeiras do contribuinte não implica quebra de sigilo bancário, mas simples
transferência deste, porquanto, em contrapartida, está o sigilo fiscal a que se obrigam os
agentes fiscais por dever de ofício.
MULTA DE OFÍCIO. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A multa de ofício só é aplicada a fatos geradores anteriores à sua previsão no âmbito
previdenciário se for a menos severa ao contribuinte, na comparação entre as
penalidades de multa.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
Debcad no 37.381.724-0
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
CONTRIBUIÇÃO
DESTINADA A TERCEIROS. SENAR.
São devidas as contribuições destinadas a terceiros (SENAR) pelo segurado especial e
pelo produtor rural pessoa física em relação à comercialização da sua produção rural.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
No âmbito do processo administrativo fiscal é vedado aos órgãos de julgamento afastar
a aplicação de lei ou decreto sob o fundamento de ilegalidade/inconstitucionalidade.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/05/2008 a 30/11/2008
AI Debcad no 37.381.722-3
INFRAÇÃO
À
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
DEIXAR
DE
APRESENTAR GFIP.
A empresa adquirente de produto rural de pessoa física e de segurado especial é
obrigada a apresentar GFIP declarando o valor bruto da comercialização da produção
rural, por se constituir em fato gerador de contribuição previdenciária e de terceiros.
Fl. 2895
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2401-010.938 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.720350/2013-61

MULTA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA POSTERIOR À OCORRÊNCIA DO
FATO GERADOR. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Tratando-se de ato não definitivamente julgado, aplica-se a lei vigente à época dos fatos
geradores, quando cominar penalidade menos severa que a prevista naquela vigente ao
tempo de sua lavratura.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte e devedor principal, JOSENILDO DOS SANTOS COMÉRCIO
DE CACAU, inconformado com a decisão prolatada, apresentou Recurso Voluntário, repisando,
em grande parte, os argumentos tecidos na impugnação.
Os responsáveis solidários Srs. GILVAN ZEFERINO COSTA, EDMILSON
ROCHA DA SILVA e ADILSON CLAUDIO RIBEIRO DOS REIS, inconformados com a
decisão prolatada, apresentaram Recurso Voluntário, em separado, repisando, em grande parte,
os argumentos tecidos na impugnação.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento dos Recursos Voluntários interpostos.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
Os Recursos Voluntários interpostos pelo contribuinte e pelos responsáveis
solidários são tempestivos e atendem aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto n°
70.235/72. Portanto, deles tomo conhecimento.
2. Do Recurso Voluntário apresentado pelo sujeito passivo JOSENILDO DOS SANTOS
COMÉRCIO DE CACAU.
Conforme narrado, o lançamento abrange as contribuições previdenciárias
contidas na Lei no 8.212/1991, artigo 25, incisos I e II, com as alterações posteriores da Lei no
10.256/2001, devidas pelo empregador rural pessoa física e pelo segurado especial, cuja
obrigação pela arrecadação e recolhimento foi sub-rogada ao sujeito passivo enquanto adquirente
da produção rural comercializada, por imposição legal contida na Lei no 8.212/1991, artigo 30,
IV.
Em seu Recurso Voluntário (e-fls. 2649 e ss), o sujeito passivo alega, em síntese,
o seguinte: (i) inconstitucionalidade da cobrança da contribuição rural (FUNRURAL); (ii)
ausência de obrigatoriedade do recolhimento em razão do não enquadramento do contribuinte
como produtor rural pessoa jurídica; (iii) ilegitimidade passiva de Edmilson Rocha da Silva; (iv)
ilegitimidade passiva de Gilvan Zeferino Costa.
Entendo que não assiste razão ao recorrente.
Explica-se.
Fl. 2896
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2401-010.938 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.720350/2013-61

Inicialmente, sobre a tentativa de o sujeito passivo afastar a hipótese de
responsabilidade tributária solidária, ao caso dos autos, atribuída aos Srs. EDMILSON ROCHA
DA SILVA e GILVAN ZEFERINO COSTA, cabe pontuar que é incabível ao devedor
principal pleitear a exclusão da responsabilidade tributária atribuída a terceiros, eis que
estaria a pleitear direito alheio em nome próprio, o que somente seria admissível em
caráter excepcional, mediante expressa autorização legal.
Nesse sentido, o art. 18, do CPC/15 é claro ao dispor que “[n]inguém poderá
pleitear direito alheio em nome próprio”, razão pela qual por serem pessoas jurídicas distintas,
não poderia o sujeito passivo se insurgir contra a atribuição de responsabilidade solidária a
terceira pessoa.
De toda sorte, a matéria será tratada nos tópicos que seguem, em razão de Recurso
Voluntário próprio apresentado pelos responsáveis solidários, Srs. EDMILSON ROCHA DA
SILVA e GILVAN ZEFERINO COSTA.
Esclarecido o ponto acima, no tocante à inconstitucionalidade das exigências em
epígrafe, inicialmente, cumpre pontuar que foge à competência deste Colegiado o exame da
adequação das normas tributárias fixadas pela Lei no 8.212/91 (ou qualquer outra lei tributária)
aos princípios e às vedações constitucionais ao poder de tributar previstas na CF/88, eis que tal
atribuição foi reservada pela própria Constituição, com exclusividade, ao Poder Judiciário.
Não pode a autoridade lançadora e julgadora administrativa, por exemplo,
invocando os princípios da isonomia tributária, da moralidade administrativa ou da
impessoalidade, afastar a aplicação da lei tributária. Isto ocorrendo, significaria declarar,
incidenter tantum, a inconstitucionalidade da lei tributária que serviu como base legal do
lançamento, sendo que apenas os órgãos judiciais têm esse poder.
Cumpre observar, inclusive, que o referido entendimento já está sumulado no
âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF):
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Tem-se, pois, que não é da competência funcional do órgão julgador
administrativo a apreciação de alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação
vigente. A declaração de inconstitucionalidade/ilegalidade de leis ou a ilegalidade de atos
administrativos é prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, outorgada pela própria Constituição
Federal, falecendo competência a esta autoridade julgadora, salvo nas hipóteses expressamente
excepcionadas no parágrafo primeiro do art. 62 do Anexo II, do RICARF, bem como no art. 26-
A, do Decreto n° 70.235/72, não sendo essa a situação em questão.
Ultrapassado o ponto acima, cabe pontuar que o art. 30, III e IV, combinado com
o art. 25, ambos da Lei n.o 8.212, em outras palavras, afirma que a empresa adquirente de
produtos rurais fica sub-rogada nas obrigações da pessoa física produtora rural (empregadora
rural pessoa física/natural) pelo recolhimento da contribuição incidente sobre a receita bruta da
comercialização de sua produção.
Em outras palavras, o contribuinte adquirente de produtos rurais, sub-roga-se na
obrigação de recolher as contribuições devidas pelo produtor rural pessoa física, inclusive aquela
destinada ao Senar, descontando-as do preço pago e repassando-as aos cofres públicos, de forma
que o adquirente, substituto tributário, não sofre qualquer redução patrimonial pelo recolhimento
das referidas exações.
Fl. 2897
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2401-010.938 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.720350/2013-61

Para além do exposto, cabe esclarecer que parte do referido lançamento,
inclusive, foi efetuada sob a égide Lei 10.256/01, sendo que a Resolução do Senado Federal n°
15/2017, atinge tão somente as situações anteriores à edição da Lei n° 10.256/2001.
A propósito, trago à colação excertos do voto proferido pelo Conselheiro
Cleberson Alex Friess, desta 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção de Julgamento, no
Acórdão n° 2401-005.396, em sessão de 03 de abril de 2018, e que elucida bem a questão posta:
(...) 81. A Resolução n° 15/2017 tem como fundamento as decisões proferidas pelo STF
nos RE n° 363.852/MG e 596.177/RS, para as quais pretende atribuir eficácia “erga
omnes”, de maneira tal que não é capaz de gerar qualquer efeito sobre os fatos
geradores ocorridos desde a entrada em vigor da Lei n° 10.256, de 2001, porquanto a
suspensão de dispositivos declarados inconstitucionais pelo Poder
Legislativo somente é possível nos limites daquelas decisões da Corte
Suprema.
82. Por esse motivo, em harmonia com o ponto de vista reproduzido nas linhas acima, o
inciso IV do art. 30 da Lei n° 8.212, de 1991, apenas deixa de ser aplicado nos exatos
limites da declaração de inconstitucionalidade na contribuição do empregador rural
pessoa física, incidente sobre o produto da comercialização da produção rural, isto é, em
relação ao período anterior à Lei n° 10.256, de 2001.
Também trago à colação excertos do voto proferido pelo Conselheiro Mário
Pereira de Pinho Filho, da 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção de Julgamento, no
Acórdão n° 2402-005.994, em sessão de 13 de setembro de 2017, que também tratou,
didaticamente, da questão posta:
(...) As resoluções do Senado Federal a que se refere o inciso X do art. 52 da
Constituição têm por finalidade suspender a execução de leis federais declaradas
inconstitucionais por decisão do STF pela via do controle incidental ou difuso, quando a
Corte é chamada a julgar recursos extraordinários relacionados a casos concretos.
Convém ressalvar que a sentença do STF que venha a considerar inconstitucional
determinada norma em controle difuso possuirá efeitos tão somente inter partes e ex
tunc, isto é, se a inconstitucionalidade foi verificada na via incidental, a decisão
Suprema Corte alcançará tão-somente as partes interessadas do processo.
De outro modo, o inciso X do art. 52 da CF/88 instituiu a possibilidade de esse tipo de
decisão surtir efeitos erga omnes (para todos) ao atribuir ao Senado Federal a
possibilidade de, por juízo de relevância, editar resolução suspendendo a execução da
norma declarada inconstitucional. Contudo, a resolução da Casa Legislativa não pode
extrapolar os limites da decisão judicial, pois isso implicaria invadir competência
precípua da Corte Suprema, conferida pela alínea “b” do inciso III do art. 102 da Carta
da República.
Dito isso, constata-se que a Resolução do Senado Federal n° 15/2017 não trouxe
qualquer inovação que possa interferir no desfecho da situação aqui analisada, visto que
se refere a decisão afeta a situações anteriores à edição da Lei n° 10.256/2001 que,
como dito acima, teve sua constitucionalidade reconhecida pelo STF.
Cabe esclarecer que a discussão sobre a constitucionalidade da contribuição a ser
recolhida pelo empregador rural pessoa física, prevista no art. 25 da Lei 8.212/1991, com a
redação dada pela Lei 10.256/2001 foi objeto de julgamento na data de 30.03.2017, quando a
Suprema Corte analisou o RE 718.874, com repercussão geral reconhecida.
Naquela ocasião, por maioria de votos, ficou assentada pelo STF a tese de que “é
constitucional, formal e materialmente, a contribuição social do empregador rural pessoa física,
instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de
sua produção”.
Fl. 2898
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2401-010.938 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.720350/2013-61

Vale dizer que, por maioria de votos, o Plenário do Supremo Tribunal Federal
(STF) rejeitou oito embargos de declaração, com efeitos modificativos, apresentados contra
decisão proferida no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 718.874, que reconheceu a
constitucionalidade da cobrança da contribuição ao Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural
(Funrural) pelos empregadores rurais pessoas físicas1.
Conforme noticiado no sítio do próprio STF2:
[...] os embargos foram apresentados por produtores rurais e suas entidades
representativas, sob o argumento de que há contradição de entendimento entre aquele
julgamento e o decidido também pelo Plenário em 2010, quando o STF desobrigou o
empregador rural de recolher ao Funrural sobre a receita bruta de sua comercialização
(RE 363852).
Os produtores destacaram que a Resolução 15/2017 do Senado Federal suspendeu a
execução dos dispositivos legais que garantiam a cobrança do Funrural, declarados
inconstitucionais por decisão definitiva do STF no julgamento do RE 363852. Assim,
pediram a suspensão da cobrança da contribuição ao fundo ou, subsidiariamente, a
modulação de efeitos da decisão que considerou a cobrança constitucional, para definir
a partir de quando deverá ser cobrada.
Contudo, de acordo com o relator, ministro Alexandre de Moraes, não houve, no
julgamento do recurso, declaração de inconstitucionalidade da Lei 10.256/2001 ou
alteração de jurisprudência que ensejasse a modulação dos efeitos. Para o ministro, o
que se pretende nos embargos é um novo julgamento do mérito. Para o ministro, não
procede o argumento dos embargantes de que no julgamento questionado não teriam
sido aplicados os precedentes firmados no julgamento dos REs 363853 e 596177.
Segundo o relator, os precedentes foram afastados porque tratavam da legislação
anterior sobre a matéria, e não da lei questionada no RE 718874.
A respeito do pedido de aplicação da Resolução 15/2017 do Senado Federal, o ministro
destacou que a norma não se refere à decisão proferida no RE 718874. O artigo 52,
inciso X, da Constituição Federal, só permite a suspensão de norma por parte do Senado
quando esta for declarada inconstitucional pelo Supremo. Não é o caso dos autos, uma
vez que a Lei 10.256/2001 foi considerada constitucional.
No voto do Ministro Alexandre de Moraes, também foram rechaçados os
argumentos do bis in idem com a Cofins e da quebra da isonomia. É ver os seguintes trechos:
O RE 596.177 manteve a inconstitucionalidade formal (necessidade de lei
complementar), mas reconheceu a inexistência de bis in idem não autorizado pela
Constituição, uma vez que, enquanto sujeito passivo da contribuição prevista nas Leis
8.540/92 e 9.528/97, o empregador rural pessoa física não era contribuinte da COFINS,
como bem destacado pelo voto do Ilustre Relator, Ministro RICARDO
LEWANDOWISKI: conforme se verifica dos fundamentos que serviram de base para o
leading case, ainda que se afastasse a duplicidade de contribuição a cargo do produtor
rural pessoa física empregador por inexistência de previsão legal de sua contribuição
para a COFINS, não se poderia desconsiderar a ausência de previsão constitucional para
a base de incidência da contribuição social trazida pelo art. 25, I e II, da Lei 8.212/1991,
a reclamar a necessidade de instituição por meio de lei complementar.
Da mesma maneira, em sede de embargos de declaração, no RE 596.177, expressamente
foi afastado o fundamento de quebra de isonomia, tendo sido destacado: por não ter sido
servido de fundamento para a conclusão do acórdão embargado, exclui-se da ementa a

1 Notícias STF: Rejeitados embargos contra decisão sobre contribuição de empregador pessoa física ao Funrural.
Disponível em: < http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=379330>. Acesso em:
10/09/2018.
2 Notícias STF: Rejeitados embargos contra decisão sobre contribuição de empregador pessoa física ao Funrural.
Disponível em: < http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=379330>. Acesso em:
10/09/2018.
Fl. 2899
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2401-010.938 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.720350/2013-61

seguinte assertiva: ofensa ao art. 150, II, da CF em virtude da exigência de dupla
contribuição caso o produtor rural seja empregador.
Não bastasse isso, a nova redação do caput do artigo 25 da Lei 8.212/91, dada pela Lei
10.256/01, expressamente, afastou a possibilidade de maior carga tributária em relação
ao empregador rural pessoa física, pois estabeleceu que: A contribuição do empregador
rural pessoa física, em substituição a contribuição de que tratam os incisos I e II do art.
22.....
No mesmo sentido foi o voto do Ministro Luiz Fux:
Com relação à Isonomia, igualmente não vislumbro qualquer inconstitucionalidade,
visto que a ideia de submeter o empregador rural pessoa física a uma tributação
diferenciada é a mesma do segurado especial, pois reconhece as dificuldades e
especificidades das atividades no campo, permitindo a participação dos trabalhadores
rurais na Seguridade Social.
Nesse ponto, ao preconizar a igualdade dos cidadãos sob nosso ordenamento jurídico, o
legislador constituinte não vedou o tratamento desigual que porventura poderia ser
empregado a determinada parcela do corpo social em situações específicas.
Muito pelo contrário. O Princípio da Isonomia, como fundamento legítimo do Estado
Democrático de Direito, ao lado da liberdade, comporta duas dimensões, a saber:
formal, ao preconizar a impossibilidade de concessão de privilégios na aplicação da lei,
e material, ao requerer discriminações positivas na lei voltadas à superação de
desigualdades fáticas, natural ou historicamente estabelecidas, como é o caso do
trabalho no campo em relação ao trabalho urbano.
O tratamento desigual em circunstâncias específicas milita em prol da própria Isonomia,
com o escopo de que sejam alcançados determinados objetivos para toda uma parcela da
sociedade. Nessas situações, portanto, a adoção de medidas diferentes para alguns
destes indivíduos, não só se faz necessária, como atende ao desígnio constitucional em
todas as suas dimensões.
Por fim, em relação à suposta ocorrência de bis in idem na espécie, além de tal
argumento já ter sido rechaçado por esta Corte no julgamento do RE 596.177, é preciso
novamente frisar que o produtor rural pessoa física não é contribuinte da COFINS, cuja
incidência recai tão somente sobre as pessoas jurídicas e as elas equiparadas, nos termos
da legislação federal.
Ex positis, acompanho a divergência, no sentido dar provimento ao recurso
extraordinário da União, reconhecendo a constitucionalidade da contribuição
previdenciária do empregador rural pessoa física, tal como prevista pela Lei 10.256/01.
E, ainda, no dia 23/05/2018, sobreveio decisão do Plenário do Supremo Tribunal
Federal no sentido de rejeitar os embargos de declaração, bem como a modulação dos efeitos da
declaração de constitucionalidade, tomada por maioria e nos termos do voto do Relator. É ver o
seguinte despacho decisório que consta no sítio www.stf.jus.br, em consulta ao andamento
processual do RE 718.874/RS:
Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, rejeitou os embargos
de declaração, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber e Marco Aurélio, que
os acolhiam para modular os efeitos da decisão de constitucionalidade. Ausente,
justificadamente, o Ministro Celso de Mello. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen
Lúcia. Plenário, 23.5.2018.
Mais recentemente, referido acórdão foi divulgado em 11/09/2018, e publicado no
DJE n° 191, com a seguinte ementa:
EMENTA:
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
OMISSÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS PARA
OBTENÇÃO
DE
CARÁTER
INFRINGENTE.
INAPLICABILIDADE
DA
Fl. 2900
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2401-010.938 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.720350/2013-61

RESOLUÇÃO 15/2017 DO SENADO FEDERAL QUE NÃO TRATA DA LEI
10.256/2001. NÃO CABIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS PELA
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Não existentes obscuridades, omissões ou contradições, são incabíveis Embargos de
Declaração com a finalidade específica de obtenção de efeitos modificativos do
julgamento.
2. A inexistência de qualquer declaração de inconstitucionalidade incidental pelo
Supremo Tribunal Federal no presente julgamento não autoriza a aplicação do artigo 52,
X da Constituição Federal pelo Senado Federal.
3. A Resolução do Senado Federal 15/2017 não se aplica a Lei no 10.256/2001 e não
produz qualquer efeito em relação ao decidido no RE 718.874/RS.
4. A inexistência de alteração de jurisprudência dominante torna incabível a modulação
de efeitos do julgamento. Precedentes.
5. Embargos de Declaração rejeitados
(STF - OITAVOS EMB. DECL. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 718.874
RIO GRANDE DO SUL)
No mesmo sentido, já está sumulado no âmbito deste Conselho, o entendimento
segundo o qual a inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os
lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física
que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001. É de se ver o teor da Súmula CARF n°
150, in verbis:
Súmula CARF n° 150
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 03/09/2019
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os
lançamentos de subrogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa
física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
Acórdãos Precedentes:
2401-005.593, 9202-006,636, 2201-003.486, 2202-003.846, 2201-003.800, 2301-
005,268, 9202-005.128, 9202-003.706 e 9202-004.017.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
No caso dos autos, é fato inconteste que o sujeito passivo adquiriu cacau de
produtor rural pessoa física, intermediário pessoa física ou segurado especial no período de 2008,
tal como noticia o item 3.1 do Relatório Fiscal, caracterizando-se portanto, como empresa
adquirente ficando, em decorrência, sub-rogado nas obrigações do produtor rural pessoa física e
do segurado especial, responsável pelo recolhimento das contribuições incidentes sobre o valor
da receita bruta proveniente da comercialização do produto rural, sendo irrelevante perquirir se o
sujeito passivo é contribuinte sem empregados, eis que a contribuição sob exame não incide
sobre a folha de salários.
Ademais, cabe observar que a contribuição devida na forma do dispositivo legal
mencionado deve ser, obrigatoriamente, recolhida pela empresa adquirente do produto rural, na
condição de sub-rogada, para esse fim, nas obrigações do produtor rural pessoa física ou
segurado especial, conforme previsão contida no inciso IV do artigo 30 da Lei no 8.212/1991, na
redação da Lei 9.528/1997, não desobrigando a empresa urbana.
E, ainda, em nenhum momento o Relatório Fiscal apontou o sujeito passivo como
sendo produtor rural pessoa jurídica, limitando-se a referendá-lo como adquirente de produto
Fl. 2901
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2401-010.938 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.720350/2013-61

rural (cacau) de produtor rural pessoa física, intermediário pessoa física ou segurado especial,
consoante se lê no item 3.1 do Relatório Fiscal.
Na mesma toada, Solução de Consulta no 2, de 15/03/2013, da 5a Região Fiscal
citada pelo sujeito passivo trata da desoneração da folha de pagamento de empresas de diversos
setores, prevista na Lei 12.546/2011 e suas alterações, caso em que as empresas desoneradas
passam a recolher a contribuição com uma alíquota fixa incidente sobre a receita bruta. Portanto,
trata-se de situação diversa dos autos, cujo fato gerador é relativo a 2008, sendo inaplicável ao
caso.
Para além do exposto, conforme visto anteriormente, a exigência das
contribuições ao SENAR, devida pelo produtor rural, de que trata o artigo 12, inciso V, “a”, da
Lei no 8.212/91, mas que foi sub-rogada ao recorrente, enquanto adquirente da produção
comercializada, por imposição legal contida no artigo 30, IV, da referida Lei, tem seu
fundamento no artigo 6o da Lei no 9.528/97, com a redação dada pela Lei no 10.256/01. A
contribuição ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) será recolhida pelo adquirente,
consignatário ou cooperativa que ficam sub-rogados, para esse fim, nas obrigações do produtor,
na forma da alínea “a” do § 5o do art. 11 do Decreto no 566, de 10 de junho de 1992, com a
inclusão feita pelo Decreto no 790, de 31 de março de 1993.
A empresa autuada, adquirente de produtos rurais, sub-roga-se na obrigação de
recolher as contribuições devidas pelo produtor rural pessoa física, inclusive aquela destinada ao
Senar, as quais são arrecadadas conjuntamente com as contribuições previdenciárias (art. 25 e
incisos I e II da Lei no 8.212/91) igualmente sub-rogadas, descontando-as do preço pago e
repassando-as aos cofres públicos, de forma que a adquirente, substituta tributária, não sofre
qualquer redução patrimonial pelo recolhimento das referidas exações.
Trata-se de sub-rogação subjetiva, que é a substituição de uma pessoa por outra
em uma mesma relação jurídica. Esta sub-rogação ocorre apenas na obrigação de recolher as
contribuições previdenciárias, inclusive a do Senar. O papel de contribuinte, no caso, continua
sendo do produtor rural pessoa física.
Assim, o recorrente, embora não revista a condição de contribuinte, é responsável
pelo recolhimento da contribuição incidente sobre a aquisição de produção rural, não lhe sendo
lícito alegar qualquer omissão para se eximir do recolhimento, tendo em vista que sua obrigação
decorre de disposição expressa de lei (art. 121, § único, II, do CTN).
A propósito, recentemente, o Supremo Tribunal Federal (STF), apreciando o tema
801 da Repercussão Geral, que versou sobre incidência da contribuição destinada ao SENAR
sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural, fixou a seguinte tese: "É
constitucional a contribuição destinada ao SENAR incidente sobre a receita bruta da
comercialização da produção rural, na forma do art. 2o da Lei no 8.540/92, com as alterações do
art. 6o da Lei 9.528/97 e do art. 3o da Lei no 10.256/01".
Sobre as demais alegações apresentadas pelos sujeitos passivos, conforme bem
pontuado pela decisão recorrida, não acrescentam e nem diminuem o lançamento fiscal, quando,
na verdade, confirmam que o trabalho da Fiscalização está correto.
Cabe pontuar, ainda, que o julgador não está obrigado a refutar, um a um, todos os
argumentos deduzidos pelo recorrente, basta apreciar com clareza, ainda que de forma sucinta, as
questões essenciais e suficientes ao julgamento, conforme jurisprudência consolidada também no
âmbito do STJ (EDcl no AgRg no REsp no 1.338.133/MG, REsp no 1.264.897/PE, AgRg no Ag
1.299.462/AL, EDcl no REsp no 811.416/SP).
Fl. 2902
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2401-010.938 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.720350/2013-61

Dessa forma, rejeito as alegações do sujeito passivo principal.
3. Do Recurso Voluntário apresentado pelo responsável solidário Sr. GILVAN ZEFERINO
COSTA.
Conforme narrado, a fiscalização imputou solidariedade ao Sr. Gilvan Zeferino
Costa, com espeque nos termos do art. 124 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional), por ter participado dos negócios realizados pela empresa Josenildo dos Santos
Comércio de Cacau – ME, em razão das seguintes circunstâncias narradas no Termo de Sujeição
Passiva Solidária (e-fls. 2363 e ss):
[...] Mudando o foco para a empresa Almeida Costa Comércio de Cacau, verificamos
que a empresa declarou à Receita Federal, apenas R$ 9.600,00 de faturamento para o
ano calendário 2008. Também foi demonstrado neste relatório, que o Sr. Gilvan,
proprietário da empresa, foi beneficiário de recursos da empresa Josenildo dos Santos,
na ordem de 1,2 milhão de reais, e, que seu funcionário, Sr. Júlio Cesar Dos Santos
Mendes, registrado como motorista, com salário mínimo, foi beneficiário de mais 500
mil reais. Além disso, o procurador da empresa Josenildo dos Santos Comércio de
Cacau, que é seu primo, recebeu quase cinco milhões de reais em cheques nominais ao
mesmo. Em seu depoimento, o Sr. Gilvan foi evasivo nas respostas e não conseguiu
explicar a razão de ter recebido os recursos da Josenildo dos Santos Comércio de Cacau.
Também não soube explicar o motivo de sua empresa, a Almeida Costa, ter declarado, à
Receita Federal, um faturamento irrisório para o ano de 2008. Todos os indícios
apurados até agora indicam que o Sr. Gilvan Zeferino Costa também utilizou a empresa
Josenildo dos Santos para emitir as notas fiscais referentes ao cacau negociado por sua
empresa.
Por último, é notório, em nossa região, a desorganização e até a informalidade do setor
de compra e venda de cacau. Como o produtor, em sua maioria não exige ou não quer a
nota fiscal na hora da venda, o atacadista fica muitas vezes com a mercadoria sem nota
fiscal. Adicione a esta situação, a quantidade de empresas individuais como a do Sr.
Josenildo, que proliferam na região, que funcionam por apenas 2 ou 3 anos,
movimentando elevadas quantias, vendendo muito cacau já no primeiro ano de
funcionamento, e abandonadas antes de completarem 3 anos, sem nenhum recolhimento
de tributo. Tudo leva a crer que estas empresas são criadas com interpostas pessoas
(laranjas) ou usadas por outros negociadores apenas com o intuito de emitirem notas
fiscais para cobrirem cacau de terceiros, pessoas jurídicas ou físicas, comprado sem nota
fiscal, e fugirem do pagamento dos tributos devidos, pois quando a Receita Federal vai
atrás dos valores sonegados, encontra apenas "empresários" sem nenhum lastro para
garantir os autos de infração lavrados.
Diante de tudo o apurado acima, ou seja, a baixa capacidade financeira do Sr. Josenildo
e sua empresa; do parentesco entre o procurador nomeado, Sérgio Duarte, e o dono da
Almeida Costa Comercio de Cacau, Gilvan Zeferino Costa; de funcionários registrados
com salário mínimo ou pouco acima, das empresas Central do Adubo e Almeida Costa
terem recebidos vultosas quantias em cheques da empresa; do próprio Gilvan Zeferino
Costa ter recebido mais de 1 milhão em cheques da empresa; do Sr. Edmilson,
conhecido como “caatingueiro", ser um ativo negociador de cacau na região, são fortes
indícios de que o cacau vendido para as indústrias pela empresa Josenildo dos Santos
Comércio de Cacau eram de propriedade dos negociadores Gilvan Zeferino Costa,
Edmilson Rocha da Silva e Adilson Cláudio Ribeiro dos Reis, que a usaram para emitir
as notas fiscais que acobertassem o cacau enviado para a indústria, no intuito de fugir da
tributação devida.
Ante o exposto, restou a esta fiscalização caracterizar a sujeição passiva solidária
das pessoas físicas ADILSON RIBEIRO DOS REIS, proprietário da Central do
Adubo, EDMILSON ROCHA DA SILVA, corretor autônomo de cacau e gerente
da Central do Adubo, e GILVAN ZEFERINO COSTA, proprietário da Almeida
Fl. 2903
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2401-010.938 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.720350/2013-61

Costa, nos termos do art. 124 da Lei n° 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional), conforme este termo lavrado.
Ademais, acerca do depoimento prestado pelo Sr. Gilvan Zeferino Costa, a
fiscalização pontuou o seguinte (e-fls. 2363 e ss):
[...] Comentário da fiscalização: O depoimento do Sr. Gilvan foi o mais evasivo
possível. Ele não esclareceu absolutamente nada. Disse que não tinha nenhuma relação
comercial com a empresa de Josenildo, mas não soube explicar o motivo de ter recebido
mais de 1 milhão de reais da empresa de Josenildo. Não é normal um comerciante de
uma cidade pequena, não se lembrar de ter recebido uma quantia dessas. Além disso, o
próprio Josenildo, em seu depoimento, disse que não era incomum "pegar" cacau da
Almeida Costa e da Central do Adubo para ganhar uma comissão menor. Não soube
explicar também porque sua empresa declarou a receita Federal apenas R$ 9.600,00 de
faturamento anual, reforçando a suspeita de que utilizou a empresa de Josenildo para
emitir a nota de saída de um cacau que seria seu.
A fiscalização também pontuou que o Sr. Gilvan Zeferino Costa, dono da
Almeida Costa Comercio de Cacau Ltda, teria recebido mais de um milhão de reais da empresa,
sendo que o único documento que o ligaria com a mesma seria o valor do aluguel e que não
ultrapassaria R$ 36.000,00 no ano de 2008.
Em seu Recurso Voluntário (e-fls. 2720 e ss), o sujeito passivo questiona a
narrativa da fiscalização, trazendo as seguintes alegações, em síntese:
1. No que tange ao contrato de locação do imóvel, tal fato é facilmente explicável, visto que
muito embora não seja de propriedade do Requerente, é de família antiga da cidade, que
em razão de residirem em outro município, e de nutrir profundo laço de amizade entres os
familiares a mais de 50 anos, depreendem total confiança, no Sr. Gilvan, pois contam
com a sua gentileza para intermediar a locação do imóvel para comerciantes locais;
2. O Sr. Gilvan cuida tão somente da intermediação da locação, apresentação de documentos
e assinatura do contrato, sendo que o valor concernente ao aluguel é pago diretamente aos
proprietários do imóvel, o que vem a justificar o fato de que passados 6 seis anos da
locação e o Requerente não tenha recordação do valor exato pactuado;
3. De outro modo, na análise do segundo paradigma em que tenta responsabilizar o
Requerente por ter seu nome ou da sua empresa constando no cadastro bancário como
referência, justifica-se em razão do mesmo ter assinado contrato de Locação de Imóvel,
documento este que certamente fora utilizado quando da abertura da conta no Banco da
cidade;
4. O Requerente é pessoa bastante conhecida na cidade, de família tradicional, de valores
reconhecidos e que tal fato pode ter sido utilizado pelo Sr. Josenildo como forma de
demonstrar segurança à Instituição Financeira, inclusive com o escopo de obtenção de
crédito;
5. No que tange aos saques de cheques em pagamento ao Sr. Josenildo, deve-se elucidar que
no ano de 2008, em razão de estar envolvido com outras ocupações, em especial as
corridas de motovelocidade por todo o Brasil, o Requerente foi procurado pelo Sr.
Josenildo para que o mesmo lhe passasse os seus fornecedores de cacau (pequenos
agricultores da região). O Pedido foi procedido em virtude do grau de confiança entre os
pequenos produtores e toda família do Sr. Gilvan, ora Requerente, na Região;
6. Em razão do grande conhecimento que possuía na região, inclusive por ter laborado por
muitos anos na compra e venda de amêndoas de cacau, aliado ao crédito que possuía face
a sua conduta idônea e escorreita, o Requerente aceitou a proposta e passou os seus
fornecedores diretamente ao Sr. Josenildo;
7. O Requerente efetivou os pagamentos diretamente aos produtores rurais, ou por eles
autorizados, após ter recebido os recursos da empresa Josenildo, em subsequente
liberação de recursos pela indústria;
Fl. 2904
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2401-010.938 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.720350/2013-61

8. Tal informação justifica o recebimento da quantia de R$ 1.179.395,00 pelo Requerente,
durante o referido ano, valor este que era evidentemente repassado aos pequenos
fornecedores. Assim, foi mantida a sua credibilidade e constância na relação de confiança
com os pequenos produtores;
9. No que tange a alegação, de que a existência de créditos em nome de parentes e
funcionários leva a crer que era o Requerente o responsável pelo suposto esquema não
merece prosperar. Observe que estamos tratando de uma cidade com população de pouco
mais de 30.000 habitantes, sendo natural que as pessoas envolvidas no mesmo ramo
comercial se conheçam, sejam parentes e até possuam vínculo empregatício uns com os
outros.
Em que pese a veemência das alegações trazidas pelo recorrente, entendo que a
decisão recorrida não merece reparos.
Pois bem. O Código Tributário Nacional consagra a responsabilidade solidária das
“pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal” (art. 124, I) e das “pessoas expressamente designadas por lei” (art. 124, II). É de se
ver:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
No caso dos autos, entendo que a autoridade fiscal demonstrou claramente a
coparticipação do sujeito arrolado no esquema artificioso criado, com a correta atribuição da
responsabilidade solidária ao recorrente, com espeque no art. 124 da Lei no 5.172, de 1966
(Código Tributário Nacional), sobretudo em razão dos seguintes aspectos: (i) questões de ordem
subjetiva e ligadas à moral e aos costumes da região são inoponíveis à Fazenda Pública (arts.
123, 136, 118 e 108, IV, § 2o, todos do CTN); (ii) o Sr. Gilvan não trouxe nenhum documento
para desconstituir os fatos apontados pela autoridade lançadora, eis que não houve apresentação
de prova minimamente robusta para comprovar suas alegações, não sendo suficiente declarações
superficiais, prevalecendo o que está nos autos.
A propósito, é preciso pontuar que é ônus do contribuinte produzir as provas dos
fatos consignados em sua defesa. Essa prova deve, evidentemente, estar fundamentada em
documentos hábeis e idôneos, de modo a comprovar, de forma cabal e inequívoca, os fatos
declarados, o que não ocorreu nos presentes autos.
Cabe destacar, pois, que o princípio da verdade material, que rege o Processo
Administrativo Fiscal, não afasta a necessidade de prova das alegações de defesa contrárias ao
lançamento fiscal. Comprovado que o procedimento fiscal levado a efeito atende às normas
regulamentares, não há que se falar em falta de atendimento à verdade material.
O ônus da prova existe, portanto, afetando ambas as partes litigantes. Não cabe a
qualquer delas manter-se passiva, apenas alegando fatos que a favorecem, sem carrear provas
que os sustentem. Assim, cabe ao Fisco produzir provas que sustentem os lançamentos
efetuados, como, ao contribuinte as provas que se contraponham à ação fiscal.
A propósito, manifesta-se com precisão Lídia Maria Lopes Rodrigues Ribas, em
sua obra Processo Administrativo Tributário, Malheiros Editores, 2000, pg. 184/185:
As alegações de defesa que não estiverem acompanhadas de produção das competentes
e eficazes provas desfiguram-se e obliteram o arrazoado defensório, pelo que prospera a
Fl. 2905
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 2401-010.938 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.720350/2013-61

exigibilidade fiscal. (...) A parte que não produz prova, convincentemente, dos fatos
alegados, sujeita-se às conseqüências do sucumbimento, porque não basta alegar.
A informalidade dos negócios entre as partes não pode eximir o contribuinte de
apresentar prova de suas alegações. Tal informalidade diz respeito, apenas, a garantias mútuas
que deixam de ser exigido em razão da confiança entre as partes, mas não se pode querer aplicar
a mesma informalidade ou vínculo de confiança na relação do contribuinte com a Fazenda
Pública. A relação entre Fisco e contribuinte é de outra natureza: é formal e vinculada à lei.
Ademais, cabe pontuar que o litigante deveria ter sido zeloso em guardar
documentos para apresentação ao Fisco, até que ocorresse a decadência/prescrição dos créditos
tributários decorrentes das operações a que se refiram (conforme art. 195, parágrafo único do
CTN). Trata-se, pois, do ônus de munir-se de documentação probatória hábil e idônea de suas
atividades.
Dessa forma, o vasto conjunto probatório acostado aos autos, revela a participação
efetiva do sujeito passivo arrolado como responsável solidário e ora recorrente na situação
descrita, o que demonstra o interesse comum no fato gerador, nos termos do art. 124, do CTN,
eis que nas situações narradas, todos concorreram para a prática do ato, estando vinculados ao
fato gerador do tributo.
A propósito, são valiosas as lições de Carlos Jorge Sampaio Costa3, ao afirmar
que: “Na fraude ou conluio, o interesse comum se evidencia pelo próprio ajuste entre as partes,
almejando a sonegação. A solidariedade no pagamento de tributos por aqueles que agiram
fraudulentamente é pacífica”.
Com efeito, a fiscalização demonstrou, exaustivamente, que as empresas foram
criadas com interpostas pessoas (laranjas) ou usadas por outros negociadores apenas com o
intuito de emitirem notas fiscais para cobrirem cacau de terceiros, pessoas jurídicas ou físicas,
sem nota fiscal, e fugirem do pagamento dos tributos devidos, pois quando a Receita Federal vai
atrás dos valores sonegados, encontra apenas "empresários" sem nenhum lastro para garantir os
autos de infração lavrados.
A propósito, dentro de suas prerrogativas legais, decorrentes dos artigos 142 e 149
do CTN e do art. 33 e § 1.o da Lei n.o 8.212/91, a Auditoria-Fiscal tem o poder-dever de
fiscalizar e identificar, conforme a situação fática apresentada, a realidade dos fatos geradores
ocorridos, isto é, a verdade material, em detrimento dos aspectos meramente formais dos
negócios jurídicos apresentados pelo contribuinte.
A questão gravita em torno dos princípios do Direito, dentre os quais se destaca o
da primazia da substância sobre a forma, em atenção ao qual deve a autoridade fiscalizadora, em
cada situação analisada, avaliar a correspondência entre o fato concreto e a forma com a qual
este se apresenta, prevalecendo, em caso de discordância entre ambos, o primeiro (fato concreto),
entendimento que está em consonância com o princípio da verdade material, que também integra
o processo administrativo fiscal.
Dessa forma, entendo que o recorrente não logrou êxito em demonstrar a
fragilidade da acusação fiscal, motivo pelo qual, deve ser reconhecida a legitimidade passiva,
estando correta sua inclusão no polo passivo da demanda, na qualidade de responsável solidário.

3 COSTA, Carlos Jorge Sampaio. Solidariedade passiva e o interesse comum no fato gerador, in Revista de
Direito Tributário no 4. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1978, p. 304.
Fl. 2906
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 2401-010.938 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.720350/2013-61

Nesse sentido, em que pese a insatisfação do recorrente, a meu ver, a decisão de
piso decidiu acertadamente sobre a controvérsia posta, motivo pelo qual endosso as razões
anteriormente adotadas e que são convergentes com o entendimento deste Relator.
Ademais, tendo em vista que o recorrente transcreve, ipsis litteris, a impugnação
apresentada, enxertando apenas alguns comentários sobre a decisão recorrida, opto por
reproduzir no presente voto, nos termos do art. 57, § 3o, Anexo II, do Regimento Interno do
CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9/6/15, com redação dada pela Portaria
MF no 329, de 4/6/17, as razões de decidir da decisão de primeira instância, com as quais
concordo integralmente, em relação à atribuição de responsabilidade tributária ora questionada:
[...] De plano tem-se a dizer que questões de cunho subjetivo (laços de amizade, valores,
conduta, confiança, etc), como as que foram trazidas pelo Sr. Gilvan, não tem o condão
de legitimar os atos que lhe são imputados. Também não o isentam de responsabilidade
nas situações aqui vertidas, o exercício concomitante da atividade de empresário com a
de desportista (piloto de moto velocidade). Tampouco lhe exime de qualquer
responsabilidade o fato de ser administrador de pousada.
Releva salientar que o Sr. Gilvan não traz nenhum documento para desconstituir os
fatos apontados pela autoridade lançadora. Não houve prova minimamente robusta de
suas afirmações, não sendo suficiente declarações superficiais, prevalecendo o que está
nos autos:
O Sr. Gilvan não explicou à fiscalização porque recebeu em 2008 mais de um
milhão da empresa Josenildo dos Santos Comércio de Cacau – ME e no mesmo
período declarou à Receita Federal apenas R$ 9.600,00 de faturamento,
reforçando a suspeita de que utilizou a empresa Josenildo para emitir a nota
fiscal de saída de cacau que seria seu.
Portanto, restou demonstrado que o Sr. Gilvan Zeferino Costa efetivamente participou
dos negócios realizados pela empresa Josenildo dos Santos Comércio de Cacau – ME,
demonstrando interesse comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação
sob exame, estando correto constar como sujeito passivo solidário da obrigação, nos
termos do art. 124 do CTN.
Ante o exposto, tendo em vista que o recorrente repete, em grande parte, os
argumentos de defesa tecidos em sua impugnação, não apresentado fato novo relevante, ou
qualquer elemento novo de prova, ainda que documental, capaz de modificar o entendimento
exarado pelo acórdão recorrido, reputo hígido o lançamento tributário, endossando a
argumentação já tecida pela decisão de piso.
4. Do Recurso Voluntário apresentado pelo responsável solidário Sr. EDMILSON ROCHA
DA SILVA.
Conforme narrado, a fiscalização imputou solidariedade ao Sr. Edmilson Rocha
da Silva, com espeque nos termos do art. 124 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional), por ter participado dos negócios realizados pela empresa Josenildo dos Santos
Comércio de Cacau – ME, em razão das seguintes circunstâncias narradas no Termo de Sujeição
Passiva Solidária (e-fls. 2363 e ss):
[...] Os depoimentos mostraram também que o Sr. Edmilson Rocha da Silva não era
urna simples interposta pessoa, como se pensou a princípio. No decorrer da investigação
descobrimos que ele é ex-funcionário da Cargill, e, um conhecido negociador de cacau
na região de Gandu, que durante o ano calendário 2008, trabalhou fazendo corretagem
de cacau por conta própria, uma parte do ano, e na Central do Adubo em outra parte. Ao
que tudo indica, também participou ativamente da utilização da empresa Josenildo dos
Santos Comércio de Cacau para emitir notas fiscais de saída de cacau de terceiros.
Fl. 2907
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 2401-010.938 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.720350/2013-61

Impossível também, pessoas de tão baixo poder aquisitivo, terem lastro para
movimentar quantias tão grandes. A hipótese de adiantamento de recursos pelas
indústrias, não é razoável, visto que uma empresa não daria tanto crédito a um
"empresário" ou empresa que não tivesse a mínima garantia, como o Sr. Josenildo e sua
empresa. Em seu próprio depoimento, o Sr. Josenildo relatou que, primeiro enviava a
mercadoria para a indústria e, somente depois de avaliada e pesada é que recebia o
dinheiro. Este procedimento parece ser o mais adequado para um pequeno comprador
de cacau e não de quem movimentou quase 30 milhões de reais no ano de 2008.
Em pesquisa ao sistema CNIS (Cadastro Nacional de Informações Sociais),
descobrimos que o Sr. Adilson Cláudio Ribeiro dos Reis trabalhou na Cargill, na função
de gerente, até março de 2003 (doc 54). É de conhecimento público, conforme
informação retirada da própria página da Central do Adubo na internet (doc 55), que a
empresa é representante da Cargill na venda de fertilizantes. Apesar de não dizer na
internet em nenhum momento que comercializa amêndoas de cacau, em seu letreiro,
abaixo do nome Central do Adubo, consegue-se ler "compra de cacau". Aqui, estamos
falando de alguém conhecido no mercado e que poderia facilmente obter adiantamentos
para a compra de cacau dos produtores.
Continuando as pesquisas, descobrimos também que, o Sr. Edmilson Rocha da Silva,
registrado como auxiliar administrativo da Central do Adubo, consta em Dirf
(Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte) da Cargill até o ano calendário de
2007, como tendo recebido rendimento de trabalho assalariado (doc 56). Mais uma
pessoa com relacionamento nas indústrias. Além disso, os depoimentos do Sr. Adilson e
do próprio Edmilson, apontaram-no como gerente de fato da filial de Gandu da Central
do Adubo e como ativo negociador de cacau na região.
Outro aspecto interessante foi o fato de, em seus depoimentos, o Sr. Eliomar,
funcionário da Central do Adubo, dizer que prestava favores de serviços bancários para
o Josenildo, e o Sr. Gilvan também dizer o mesmo sobre o seu funcionário da Almeida
Costa, o Sr. Júlio César. Não é estranho que duas empresas sólidas, com vários
funcionários registrados, mas com faturamento baixo, ajudem uma outra empresa, que
durou apenas 3 anos, sem funcionários registrados, mas com faturamento infinitamente
maior do que elas?
Some-se a tudo isso o fato de ser comum no comércio de cacau a figura do
"repassador", que se encaixa perfeitamente no perfil da empresa do Josenildo. O cacau
foi negociado por uma pessoa (corretor) ou empresa e uma outra empresa "pega" esse
cacau e dá saída como se fosse seu, ganhando uma percentual menor sobre a venda do
que se tivesse comprado diretamente do produtor. Perfeito para quem não tem lastro
financeiro como a empresa Josenildo dos Santos Comércio de Cacau.
Necessário dizer que a atividade de repassador não teria nada de ilegal, se fosse emitida
a nota fiscal de venda do produto do real adquirente para o repassador. Mas não é isso
que acontece. O repassador emite a nota de entrada como se fosse direto do produtor
(pessoa física) e a nota de saída para as indústrias. Em 3 anos essa empresa é
abandonada sem nenhum pagamento de tributo e sem patrimônio para execução de
possíveis autuações ocorridas.
À Receita Federal, a empresa Central do Adubo declarou, para o ano calendário 2008,
um faturamento de apenas R$ 240.000,00, aumentando este faturamento para 4,2
milhões em 2009 e 5 milhões em 2010, Conforme já amplamente demonstrado acima,
funcionários de sua empresa receberam da Josenildo dos Santos Comércio de Cacau,
mais de 5 milhões de reais. Em seu depoimento, O Sr. Adilson não esclareceu nada,
alegando que tinha passado uma procuração, apresentada a esta fiscalização somente em
01/07/2013, datada de 21/08/2011, fora, portanto, do período em análise, dando amplos
poderes para que o Sr. Edmilson administrasse o seu negócio em Gandu. Todos os
indícios apurados até agora indicam que o Sr. Adilson Cláudio e Sr. Edmilson, seu
gerente, utilizaram a empresa Josenildo dos Santos para emitir as notas fiscais referentes
ao cacau negociado por eles e declararam como faturamento da empresa Central do
Adubo, no ano calendário de 2008, apenas a venda de fertilizantes.
Fl. 2908
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 2401-010.938 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.720350/2013-61

(...)
Diante de tudo o apurado acima, ou seja, a baixa capacidade financeira do Sr. Josenildo
e sua empresa; do parentesco entre o procurador nomeado, Sérgio Duarte, e o dono da
Almeida Costa Comercio de Cacau, Gilvan Zeferino Costa; de funcionários registrados
com salário mínimo ou pouco acima, das empresas Central do Adubo e Almeida Costa
terem recebidos vultosas quantias em cheques da empresa; do próprio Gilvan Zeferino
Costa ter recebido mais de 1 milhão em cheques da empresa; do Sr. Edmilson,
conhecido como “caatingueiro", ser um ativo negociador de cacau na região, são fortes
indícios de que o cacau vendido para as indústrias pela empresa Josenildo dos Santos
Comércio de Cacau eram de propriedade dos negociadores Gilvan Zeferino Costa,
Edmilson Rocha da Silva e Adilson Cláudio Ribeiro dos Reis, que a usaram para emitir
as notas fiscais que acobertassem o cacau enviado para a indústria, no intuito de fugir da
tributação devida.
Ante o exposto, restou a esta fiscalização caracterizar a sujeição passiva solidária
das pessoas físicas ADILSON RIBEIRO DOS REIS, proprietário da Central do
Adubo, EDMILSON ROCHA DA SILVA, corretor autônomo de cacau e gerente
da Central do Adubo, e GILVAN ZEFERINO COSTA, proprietário da Almeida
Costa, nos termos do art. 124 da Lei n° 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional), conforme este termo lavrado.
Ademais, acerca do depoimento prestado pelo Sr. Edmilson Rocha da Silva, a
fiscalização pontuou o seguinte (e-fls. 2363 e ss):
[...] Comentário da fiscalização: O depoimento do Sr. Edmilson, apesar de não
assumir que negociava com Josenildo, confirmou algumas suspeitas. A 1a de que ele
negociava cacau para terceiros e que recebia corretagem por isso, usando inclusive a
conta de sua esposa. Ao dizer que pode ter sido oriundo da corretagem que fazia, os
valores recebidos pela sua esposa da empresa Amazonbahia, contradiz com o fato de
não ter relação com a Josenildo Comércio de Cacau, pois os pagamentos feitos pela
Amazonbahia foram de notas ficais de saída da Josenildo.
Também não conseguiu justificar o recebimento de mais de R$ 700.000,00 da empresa
de Josenildo. Só disse que não negociava com ele. Mas o próprio Josenildo, em seu
depoimento, listou entre seus fornecedores o "caatingueiro", reforçando a suspeita de
que utilizou a empresa de Josenildo para emitir a nota de saída de um cacau que estaria
negociando.
Em seu Recurso Voluntário (e-fls. 2732 e ss), o sujeito passivo questiona a
narrativa da fiscalização, trazendo as seguintes alegações, em síntese:
Preliminares
1. No caso em tela, o auto de infração não atende ao preceituado na legislação. Da descrição
elaborada pelo Sr. Fiscal, não se permite ao contribuinte identificar a origem do suposto
crédito tributário ora exigido, impossibilitando por completo o exercício do direito ao
contraditório e a ampla defesa;
2. Não pode ser considerada clara e precisa uma peça acusatória que não transparece com
exatidão a origem do crédito ora exigido;
3. O auto de infração ora impugnado foi lavrado com base em documentos coletados
mediante quebra ilícita de sigilo bancário, ocorrendo procedimento de fiscalização de
modo desleal e abusivo. Os relatórios de movimentação bancária citados no auto de
infração e ratificados na decisão que julgou improcedentes as impugnações arguidas pelo
ora recorrente não foram obtidos legalmente, mas sim através de uma atuação
inadequada, abusiva e ilícita;
4. O presente processo administrativo se embasa única e exclusivamente em prova obtida
por meio ilícito, que o torna eivado de vício insanável e, portanto, nulo de pleno direito;
Mérito
Fl. 2909
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 2401-010.938 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.720350/2013-61

5. O recorrente não realizou as operações de que é acusado, inexistindo quaisquer destas
provas nos autos;
6. Os valores recebidos da empresa Josenildo dos Santos Compra de Cacau, muitas vezes
através das indústrias que compravam o cacau desta, como a Amazon Bahia, é
proveniente do contrato de mútuo financeiro que possibilitava esta compra de cacau;
7. As notas fiscais oriundas destas transações eram emitidas — ou ao menos deveriam ter
sido — diretamente pelos compradores, sejam eles a empresa investigada, Josenildo dos
Santos Compra de Cacau, sejam outras empresas que aqui não foram citadas;
8. Caso a investigada Josenildo dos Santos Comércio de Cacau realmente não tenha
recolhido os impostos oriundos destas transações, como consta na denúncia do Auditor
Fiscal, não pode o recorrente ser penalizado por isso.
Em que pese a veemência das alegações trazidas pelo recorrente, entendo que a
decisão recorrida não merece reparos.
A começar, ao contrário do que arguido pelo recorrente, vislumbro que o ato
administrativo de lançamento foi motivado pelo conjunto das razões de fato e de direito que
carrearam à conclusão contida na acusação fiscal, à luz da legislação tributária compatível com
as razões apresentadas no lançamento. O convencimento fiscal está claro, aplicando a legislação
que entendeu pertinente ao presente caso, procedeu a apuração do tributo devido com a
demonstração constante no Auto de Infração.
No presente caso, a autoridade agiu em conformidade com os dispositivos legais
que disciplinam o lançamento, discriminando no Relatório Fiscal os dispositivos legais
aplicáveis ao caso, além de descrever, minuciosamente, o fato gerador que ensejou a presente
obrigação tributária, além de mencionar os valores dos acréscimos legais, com a correspondente
fundamentação legal.
Para além do exposto, entendo que não houve nos autos em momento algum
cerceamento do direito de defesa da recorrente ou violação ao contraditório e ao devido processo
legal, tendo em vista que lhe foi oportunizado a prática de todos os atos processuais inerentes ao
processo administrativo-fiscal, contidos no Decreto no 70.235/1972.
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao
conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do
auto de infração, impedindo o contribuinte de se manifestar sobre os documentos e provas
produzidos nos autos do processo, hipótese que não se verifica in casu. O contraditório é
exercido durante o curso do processo administrativo, nas instâncias de julgamento, não tendo
sido identificado qualquer hipótese de embaraço ao direito de defesa do recorrente.
Dessa forma, não procede o argumento acerca da nulidade do lançamento, eis que
não se vislumbra ofensa à ampla defesa, tendo em vista estarem descritos todos os motivos para
constituição do crédito; os fatos geradores; as bases de cálculos; os fundamentos legais; o
Relatório fiscal e os seus relatórios de lançamentos, além da certeza de que foram oferecidas
totais condições para que o contribuinte pudesse compreender perfeitamente os procedimentos
adotados pela auditoria fiscal.
E, ainda, entendo que foram oferecidas ao recorrente todas as informações
relevantes para apresentar sua defesa. Tanto o foi que, tempestivamente, o sujeito passivo
impugnou o lançamento, demonstrando conhecer plenamente os fatos que lhe foram imputados.
A meu ver, o lançamento em comento seguiu todos os passos para sua correta
formação, conforme determina o art. 142 do Código Tributário Nacional, quais sejam: (a)
Fl. 2910
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 2401-010.938 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.720350/2013-61

constatação do fato gerador cominado na lei; (b) caracterização da obrigação; (c) apuração do
montante da base de cálculo; (d) fixação da alíquota aplicável à espécie; (e) determinação da
exação devida – valor original da obrigação; (f) definição do sujeito passivo da obrigação; e (g)
lavratura do termo correspondente, acompanhado da descrição dos fatos, tudo conforme a
legislação.
Constato que o presente lançamento tributário atendeu aos preceitos estabelecidos
no art. 142 do CTN, havendo a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972,
bem como a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte, de modo
que restam afastadas quaisquer hipóteses de nulidade do lançamento.
Entendo, portanto, que não há nenhum vício que macula o presente lançamento
tributário, não tendo sido constatada violação ao devido processo legal e à ampla defesa,
havendo a devida descrição dos fatos e dos dispositivos infringidos e da multa aplicada.
Portanto, entendo que não se encontram motivos para se determinar a nulidade do lançamento,
por terem sido cumpridos os requisitos legais estabelecidos no artigo 11 do Decreto n°
70.235/72, notadamente considerando que o contribuinte teve oportunidade de se manifestar
durante todo o curso do processo administrativo.
Nesse sentido, tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os
fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do
contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato
administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 e 11
do Decreto n° 70.235/72, não há que se falar em nulidade do lançamento.
Assim, uma vez verificado a ocorrência do fato gerador, o Auditor Fiscal tem o
dever de aplicar a legislação tributária de acordo com os fatos por ele constatados e efetuar o
lançamento tributário.
Portanto, não há de se falar em nulidade do auto de infração, tendo em vista que
este foi devidamente instituído com base no Decreto no 70.235/1992 e na Lei no 8.212/91, bem
como foi assegurado ao Recorrente o exercício de seu direito à ampla defesa, ao contraditório e
ao devido processo legal, razões pelas quais afasto a preliminar arguida.
Quanto ao argumento de defesa da impossibilidade de Requisição de
Movimentação Financeira sem prévia autorização judicial por parte da Administração Tributária,
necessário esclarecer o que segue.
Embora a possibilidade de requisição às instituições bancárias já estivesse prevista
no art. 197, II da Lei no 5.172, de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), somente com
edição da Lei Complementar no 105, de 2001, regulamentada pelo Decreto no 3.724, de 2001, foi
autorizado à Receita Federal do Brasil acessar as informações protegidas pelo sigilo bancário no
âmbito do processo administrativo fiscal, sem prévia autorização judicial.
Código Tributário Nacional:
Art. 197. Mediante intimação escrita, são obrigados a prestar à autoridade
administrativa todas as informações de que disponham com relação aos bens, negócios
ou atividades de terceiros:
[...]
II - os bancos, casas bancárias, Caixas Econômicas e demais instituições financeiras;[...]
Lei Complementar no 105, de 2001:
Fl. 2911
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 2401-010.938 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.720350/2013-61

Art. 6o - As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros e
registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e
aplicações financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou
procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela
autoridade administrativa competente.
Parágrafo único - O resultado dos exames, as informações e os documentos a que se
refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação tributária.
O teor do art. 6o da Lei Complementar no 105, de 2001 autoriza a busca de
informações junto às instituições financeiras, sem prévia autorização judicial, sempre que houver
processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam
considerados indispensáveis pela autoridade administrativa competente.
Na hipótese dos autos, resta comprovado de forma inequívoca que a busca de
informações referentes a operações das instituições financeiras era indispensável para o
prosseguimento da investigação fiscal, justificando a Requisição de Movimentação Financeira e
que se deu em observância aos ditames legais.
Assim, não constato qualquer irregularidade no presente procedimento
administrativo fiscal uma vez que o Auditor Fiscal estava se valendo de meios e instrumentos de
fiscalização criteriosamente dados pelo ordenamento jurídico. Dessa forma, o procedimento
fiscal de requisitar as informações sobre a movimentação bancária às instituições financeiras tem
respaldo legal expresso no art. 6o da Lei Complementar no 105, de 2001, com regulamentação do
Decreto no 3.724, de 2001, conforme evidenciam os docs. e-fls. 275 a 287.
A propósito, o Supremo Tribunal Federal já definiu a questão em sede de
Repercussão Geral, no RE n° 601.314, tendo sido consolidada a seguinte tese:
Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, apreciando o tema
225 da repercussão geral, conheceu do recurso e a este negou provimento, vencidos os
Ministros Marco Aurélio e Celso de Mello. Por maioria, o Tribunal fixou, quanto ao
item “a” do tema em questão, a seguinte tese:
O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois
realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo
da esfera bancária para a fiscal. [..]
A decisão deste tema foi noticiada no sítio do STF4 no dia 25/02/2016, nos
seguintes termos: (grifos acrescentados)
O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) concluiu na sessão de 24/02/2016 o
julgamento conjunto de cinco processos que questionavam dispositivos da Lei
Complementar (LC) 105/2001, que permitem à Receita Federal receber dados bancários
de contribuintes fornecidos diretamente pelos bancos, sem prévia autorização judicial.
Por maioria de votos – 9 a 2 – , prevaleceu o entendimento de que a norma não resulta
em quebra de sigilo bancário, mas sim em transferência de sigilo da órbita
bancária para a fiscal, ambas protegidas contra o acesso de terceiros. A
transferência de informações é feita dos bancos ao Fisco, que tem o dever de
preservar o sigilo dos dados, portanto não há ofensa à Constituição Federal. [...]
Nesse desiderato, o acesso às informações obtidas junto às instituições financeiras
pela autoridade fiscal independe de autorização judicial, não implicando quebra de sigilo
bancário, mas simples transferência deste, porquanto em contrapartida está o sigilo fiscal a que

4
disponível no sítio do STF no endereço: http://www.stf.jus.br/portal/cms/verJulgamentoDetalhe.asp?idConteudo=310708
Fl. 2912
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 2401-010.938 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.720350/2013-61

se obrigam os agentes fiscais. Nesse sentido, não há como se falar em irregularidade na obtenção
dos dados pela fiscalização.
O art. 6° da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois
realize a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o traslado do dever de sigilo da
esfera bancária para a fiscal.
Para além do exposto, no caso dos autos, entendo que a autoridade fiscal
demonstrou claramente a coparticipação do sujeito arrolado no esquema artificioso criado, com a
correta atribuição da responsabilidade solidária ao recorrente, com espeque no art. 124 da Lei no
5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional), sobretudo em razão dos seguintes aspectos: (i) o
Sr. Edmilson Rocha da Silva estava registrado como auxiliar administrativo na empresa Central
do Adubo com salário de R$ 900,00 e que foi beneficiário do montante de R$ 719.406,12
depositados em 2008 na conta bancária da empresa Josenildo dos Santos Comércio de Cacau -
ME, junto ao Bradesco (fls. 2390/2391); (ii) o Sr. Edmilson não apresentou nenhum contrato de
mútuo financeiro, tampouco qualquer outro documento com o fito de comprovar a licitude das
movimentações financeiras; (iii) não parece razoável que as negociações financeiras do Sr.
Edmilson em 2008, que atingiram a monta significativa de quase oitocentos mil reais, tenham se
sustentado tão somente na “relação de confiança” que ele mantinha com os pequenos produtores
da região ou em razão do “excelente contato que mantinha com eles”, como aduz na peça
impugnatória; (iv) o contexto probatório dos autos indica que o Sr. Edmilson comprava cacau
diretamente dos produtores rurais, mas as notas fiscais que lastreavam tais operações eram
emitidas pela empresa Josenildo dos Santos Comércio de Cacau – ME. Na seqüência, o produto
era repassado por esta empresa aos verdadeiros adquirentes - dentre eles o Sr. Edmilson (através
da empresa Central do Adubo), mediante nota fiscal de saída (venda), numa operação que eximia
o efetivo adquirente da responsabilidade das contribuições incidentes por sub-rogação na
aquisição de produto rural de pessoas físicas, deixando essa obrigação para a primeira empresa,
criada especialmente para este fim.
A propósito, é preciso pontuar que é ônus do contribuinte produzir as provas dos
fatos consignados em sua defesa. Essa prova deve, evidentemente, estar fundamentada em
documentos hábeis e idôneos, de modo a comprovar, de forma cabal e inequívoca, os fatos
declarados, o que não ocorreu nos presentes autos.
Cabe destacar, pois, que o princípio da verdade material, que rege o Processo
Administrativo Fiscal, não afasta a necessidade de prova das alegações de defesa contrárias ao
lançamento fiscal. Comprovado que o procedimento fiscal levado a efeito atende às normas
regulamentares, não há que se falar em falta de atendimento à verdade material.
O ônus da prova existe, portanto, afetando ambas as partes litigantes. Não cabe a
qualquer delas manter-se passiva, apenas alegando fatos que a favorecem, sem carrear provas
que os sustentem. Assim, cabe ao Fisco produzir provas que sustentem os lançamentos
efetuados, como, ao contribuinte as provas que se contraponham à ação fiscal.
A propósito, manifesta-se com precisão Lídia Maria Lopes Rodrigues Ribas, em
sua obra Processo Administrativo Tributário, Malheiros Editores, 2000, pg. 184/185:
As alegações de defesa que não estiverem acompanhadas de produção das competentes
e eficazes provas desfiguram-se e obliteram o arrazoado defensório, pelo que prospera a
exigibilidade fiscal. (...) A parte que não produz prova, convincentemente, dos fatos
alegados, sujeita-se às conseqüências do sucumbimento, porque não basta alegar.
Fl. 2913
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 2401-010.938 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.720350/2013-61

A informalidade dos negócios entre as partes não pode eximir o contribuinte de
apresentar prova de suas alegações. Tal informalidade diz respeito, apenas, a garantias mútuas
que deixam de ser exigido em razão da confiança entre as partes, mas não se pode querer aplicar
a mesma informalidade ou vínculo de confiança na relação do contribuinte com a Fazenda
Pública. A relação entre Fisco e contribuinte é de outra natureza: é formal e vinculada à lei.
Ademais, cabe pontuar que o litigante deveria ter sido zeloso em guardar
documentos para apresentação ao Fisco, até que ocorresse a decadência/prescrição dos créditos
tributários decorrentes das operações a que se refiram (conforme art. 195, parágrafo único do
CTN). Trata-se, pois, do ônus de munir-se de documentação probatória hábil e idônea de suas
atividades.
Dessa forma, o vasto conjunto probatório acostado aos autos, revela a participação
efetiva do sujeito passivo arrolado como responsável solidário e ora recorrente na situação
descrita, o que demonstra o interesse comum no fato gerador, nos termos do art. 124, do CTN,
eis que nas situações narradas, todos concorreram para a prática do ato, estando vinculados ao
fato gerador do tributo.
A propósito, são valiosas as lições de Carlos Jorge Sampaio Costa5, ao afirmar
que: “Na fraude ou conluio, o interesse comum se evidencia pelo próprio ajuste entre as partes,
almejando a sonegação. A solidariedade no pagamento de tributos por aqueles que agiram
fraudulentamente é pacífica”.
Com efeito, a fiscalização demonstrou, exaustivamente, que as empresas foram
criadas com interpostas pessoas (laranjas) ou usadas por outros negociadores apenas com o
intuito de emitirem notas fiscais para cobrirem cacau de terceiros, pessoas jurídicas ou físicas,
comprado sem nota fiscal, e fugirem do pagamento dos tributos devidos, pois quando a Receita
Federal vai atrás dos valores sonegados, encontra apenas "empresários" sem nenhum lastro para
garantir os autos de infração lavrado.
A propósito, dentro de suas prerrogativas legais, decorrentes dos artigos 142 e 149
do CTN e do art. 33 e § 1.o da Lei n.o 8.212/91, a Auditoria-Fiscal tem o poder-dever de
fiscalizar e identificar, conforme a situação fática apresentada, a realidade dos fatos geradores
ocorridos, isto é, a verdade material, em detrimento dos aspectos meramente formais dos
negócios jurídicos apresentados pelo contribuinte.
A questão gravita em torno dos princípios do Direito, dentre os quais se destaca o
da primazia da substância sobre a forma, em atenção ao qual deve a autoridade fiscalizadora, em
cada situação analisada, avaliar a correspondência entre o fato concreto e a forma com a qual
este se apresenta, prevalecendo, em caso de discordância entre ambos, o primeiro (fato concreto),
entendimento que está em consonância com o princípio da verdade material, que também integra
o processo administrativo fiscal.
Dessa forma, entendo que o recorrente não logrou êxito em demonstrar a
fragilidade da acusação fiscal, motivo pelo qual, deve ser reconhecida a legitimidade passiva,
estando correta sua inclusão no polo passivo da demanda, na qualidade de responsável solidário.
Nesse sentido, em que pese a insatisfação do recorrente, a meu ver, a decisão de
piso decidiu acertadamente sobre a controvérsia posta, motivo pelo qual endosso as razões
anteriormente adotadas e que são convergentes com o entendimento deste Relator.

5 COSTA, Carlos Jorge Sampaio. Solidariedade passiva e o interesse comum no fato gerador, in Revista de
Direito Tributário no 4. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1978, p. 304.
Fl. 2914
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 2401-010.938 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.720350/2013-61

Ademais, tendo em vista que o recorrente transcreve a impugnação apresentada,
enxertando apenas alguns comentários sobre a decisão recorrida, opto por reproduzir no presente
voto, nos termos do art. 57, § 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado
pela Portaria MF no 343, de 9/6/15, com redação dada pela Portaria MF no 329, de 4/6/17, as
razões de decidir da decisão de primeira instância, com as quais concordo integralmente, em
relação à atribuição de responsabilidade tributária ora questionada:
[...] Os depoimentos colhidos pela fiscalização não confirmam a afirmativa trazida na
peça impugnatória pelo Sr Edmilson Rocha da Silva, de que não possuía ponto fixo,
nem comércio e que comprava cacau na confiança que os produtores lhe tinham, por
isso não exercia atividade financeira, mas tão somente a intermediação entre comprador
e os produtores vendedores. Veja-se, por exemplo, as seguintes passagens do Relatório
Fiscal que contrapõe esta afirmativa:
“Os depoimentos mostraram também que o Sr. Edmilson Rocha da Silva não era
uma simples interposta pessoa, como se pensou a princípio. No decorrer da
investigação descobrimos que ele é ex-funcionário da Cargill, e, um conhecido
negociador de cacau na região de Gandu, que durante o ano calendário 2008,
trabalhou fazendo corretagem de cacau por conta própria, uma parte do ano, e
na Central do Adubo em outra parte. Ao que tudo indica também participou
ativamente da utilização da empresa Josenildo dos Santos Comércio de Cacau
para emitir notas fiscais de saída de cacau de terceiros.”
(..)
“(...) É de conhecimento público, conforme informação retirada da própria
página da Central do Adubo na internet(doc 55), que a empresa é representante
da Cargill na venda de fertilizantes. Apesar de não dizer na internet em nenhum
momento que comercializa amêndoas de cacau, em seu letreiro, abaixo do nome
Central do Adubo, consegue-se ler “compra de cacau”. Aqui, estamos falando
de alguém conhecido no mercado e que poderia facilmente obter adiantamentos
para a compra de cacau dos produtores.
“(...) mais uma pessoa com relacionamento nas indústrias. Além disso, os
depoimentos do Sr. Adilson e do próprio Edmilson apontaram-no como gerente
de fato da filial de Gandu da Central do Adubo e como ativo negociador de
cacau na região.”
A fiscalização apurou que o Sr. Edmilson Rocha da Silva estava registrado como
auxiliar administrativo na empresa Central do Adubo com salário de R$ 900,00 e que
foi beneficiário do montante de R$ 719.406,12 depositados em 2008 na conta bancária
da empresa Josenildo dos Santos Comércio de Cacau - ME, junto ao Bradesco (fls.
2390/2391).
O Sr. Edmilson em depoimento à fiscalização negou que tivesse efetuado qualquer
negociação com a empresa Josenildo dos Santos Comércio de Cacau – ME porém na
peça impugnatória admite que as transações comerciais se deram com o Sr. Sergio
Duarte - procurador daquela empresa, fato que alegou desconhecer à época.
Quanto às movimentações financeiras que lhe são imputadas, sustenta que se davam
através de contrato de mútuo financeiro, acordado muitas vezes por contratos verbais e
em outras, através de documentos assinados, como contratos, cheques ou notas
promissórias.
Em outra passagem alega que os valores recebidos da empresa Josenildo dos Santos
Comércio de Cacau - ME, muitas vezes através das indústrias que compravam o cacau
desta, como a Amazon Bahia Comércio de Cacau Ltda, é proveniente do contrato de
mútuo financeiro que possibilitava esta compra de cacau. Por fim, alega que as
atividades seriam lícitas, corroboradas pelas palavras do auditor quando referiu:
"necessário dizer que a atividade de repassador não teria nada de ilegal“(...)".
Fl. 2915
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 2401-010.938 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.720350/2013-61

Em relação ao assunto cumpre ressaltar que o Sr. Edmilson não apresentou nenhum
contrato de mútuo financeiro, tampouco qualquer outro documento com o fito de
comprovar a licitude das movimentações financeiras.
E não parece razoável que as negociações financeiras do Sr. Edmilson em 2008, que
atingiram a monta significativa de quase oitocentos mil reais, tenham se sustentado tão
somente na “relação de confiança” que ele mantinha com os pequenos produtores da
região ou em razão do “excelente contato que mantinha com eles”, como aduz na peça
impugnatória, ainda mais em se tratando de um experiente negociador de cacau na
região, como emerge dos autos.
Observe-se que a fiscalização não convalidou as movimentações financeiras do Sr.
Edmilson, ao contrário do que ele afirma. Veja-se neste sentido o inteiro teor da
manifestação fiscal:
Some-se a tudo isso o fato de ser comum no comércio de cacau a figura do
“repassador”, que se encaixa perfeitamente no perfil da empresa do Josenildo.
O cacau foi negociado por uma pessoa (corretor) ou empresa e uma outra
empresa “pega” esse cacau e dá saída como se fosse seu, ganhando um
percentual menor sobre a venda do que se tivesse comprado diretamente do
produtor. Perfeito para quem não tem lastro financeiro como a empresa
Josenildo dos Santos Comércio de Cacau.
Necessário dizer que a atividade de repassador não teria nada de ilegal, se fosse
emitida a nota fiscal de venda do produto do real adquirente para o repassador.
Mas não é isso que acontece. O repassador emite a nota de entrada como se
fosse direto do produtor (pessoa física) e a nota de saída para as indústrias. Em
3 anos essa empresa é abandonada sem nenhum pagamento de tributo e sem
patrimônio para execução de possíveis autuações ocorridas.
No caso, os argumentos apresentados pelo Sr. Edmilson não foram suficientes para
abalar a legitimidade do lançamento, amparado em depoimentos e elementos de prova
robustos e convergentes, os quais corroboram o entendimento da fiscalização, que em
relação ao assunto assim se manifestou:
Toda a investigação feita até aqui demonstra fortes indícios que a empresa
Josenildo dos Santos Comércio de Cacau foi usada com o consentimento do seu
proprietário, que provavelmente recebia alguma comissão pelo “favor”, para
permitir nota fiscal de cacau de outras empresas.
As entrevistas dos envolvidos com menor poder aquisitivo aumentaram as
suspeitas de que os Srs. Adilson Cláudio Ribeiro dos Reis e Gilvan Zeferino
Costa foram beneficiados com a emissão de notas fiscais pela Josenildo dos
Santos Comércio de Cacau. Surgiu ainda uma terceira pessoa que, a princípio
estava sendo considerada como de baixo poder aquisitivo, mas que os
depoimentos revelaram ser um ex-funcionário da Cargill e um ativo negociador
de cacau da região, que é o Sr. Edmilson Rocha da Silva, conhecido pela
alcunha de “caatingueiro”.
- Todos os indícios apurados até agora indicam que o Sr. Adilson Cláudio e Sr.
Edmilson, seu gerente, utilizaram a empresa Josenildo dos Santos para emitir as
notas fiscais referentes ao cacau negociado por eles e declararam como
faturamento da empresa Central do Adubo, no ano calendário de 2008, apenas a
venda de fertilizantes.
Para refutar a presunção de legitimidade de que se revestem os atos administrativos, é
indispensável haver prova cabal do vício que consubstanciaria a sua ilegitimidade, não
se revelando suficiente, para tanto, a dedução de argumentos genéricos, que tangenciam
o mérito.
O contexto probatório dos autos indica que o Sr. Edmilson comprava cacau diretamente
dos produtores rurais mas as notas fiscais que lastreavam tais operações eram emitidas
pela empresa Josenildo dos Santos Comércio de Cacau – ME. Na seqüência, o produto
era repassado por esta empresa aos verdadeiros adquirentes - dentre eles o Sr. Edmilson
Fl. 2916
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 2401-010.938 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.720350/2013-61

(através da empresa Central do Adubo), mediante nota fiscal de saída (venda), numa
operação que eximia o efetivo adquirente da responsabilidade das contribuições
incidentes por sub-rogação na aquisição de produto rural de pessoas físicas, deixando
essa obrigação para a primeira empresa, criada especialmente para este fim.
Portanto, o Sr. Edmilson participou ativamente dos negócios da empresa Josenildo dos
Santos Comércio de Cacau – ME, demonstrando interesse comum na situação que
constitui o fato gerador em tela, estando correto constar como sujeito passivo solidário
do crédito lançado, nos termos do art. 124 do CTN.
Quanto às questões de Direito Penal trazidas, saliento que o presente julgamento não
trata da ocorrência de crimes contra a ordem tributária, mas de exigência de crédito
tributário não satisfeito pelo contribuinte (Josenildo dos Santos Comércio de Cacau –
ME) e pelo qual o Sr. Edmilson responde na condição de sujeito passivo solidário.
Ante o exposto, tendo em vista que o recorrente repete, em grande parte, os
argumentos de defesa tecidos em sua impugnação, não apresentado fato novo relevante, ou
qualquer elemento novo de prova, ainda que documental, capaz de modificar o entendimento
exarado pelo acórdão recorrido, reputo hígido o lançamento tributário, endossando a
argumentação já tecida pela decisão de piso.
5. Do Recurso Voluntário apresentado pelo responsável solidário Sr. ADILSON CLAUDIO
RIBEIRO DOS REIS.
Conforme narrado, a fiscalização imputou solidariedade ao Sr. Adilson Claudio
Ribeiro dos Reis, com espeque nos termos do art. 124 da Lei no 5.172, de 1966 (Código
Tributário Nacional), por ter participado dos negócios realizados pela empresa Josenildo dos
Santos Comércio de Cacau – ME, em razão das seguintes circunstâncias narradas no Termo de
Sujeição Passiva Solidária (e-fls. 2363 e ss):
[...] Os depoimentos mostraram também que o Sr. Edmilson Rocha da Silva não era
urna simples interposta pessoa, como se pensou a princípio. No decorrer da investigação
descobrimos que ele é ex-funcionário da Cargill, e, um conhecido negociador de cacau
na região de Gandu, que durante o ano calendário 2008, trabalhou fazendo corretagem
de cacau por conta própria, uma parte do ano, e na Central do Adubo em outra parte. Ao
que tudo indica, também participou ativamente da utilização da empresa Josenildo dos
Santos Comércio de Cacau para emitir notas fiscais de saída de cacau de terceiros.
Impossível também, pessoas de tão baixo poder aquisitivo, terem lastro para
movimentar quantias tão grandes. A hipótese de adiantamento de recursos pelas
indústrias, não é razoável, visto que uma empresa não daria tanto crédito a um
"empresário" ou empresa que não tivesse a mínima garantia, como o Sr. Josenildo e sua
empresa. Em seu próprio depoimento, o Sr. Josenildo relatou que, primeiro enviava a
mercadoria para a indústria e, somente depois de avaliada e pesada é que recebia o
dinheiro. Este procedimento parece ser o mais adequado para um pequeno comprador
de cacau e não de quem movimentou quase 30 milhões de reais no ano de 2008.
Em pesquisa ao sistema CNIS (Cadastro Nacional de Informações Sociais),
descobrimos que o Sr. Adilson Cláudio Ribeiro dos Reis trabalhou na Cargill, na
função de gerente, até março de 2003 (doc 54). É de conhecimento público, conforme
informação retirada da própria página da Central do Adubo na internet (doc 55), que a
empresa é representante da Cargill na venda de fertilizantes. Apesar de não dizer na
internet em nenhum momento que comercializa amêndoas de cacau, em seu letreiro,
abaixo do nome Central do Adubo, consegue-se ler "compra de cacau". Aqui, estamos
falando de alguém conhecido no mercado e que poderia facilmente obter adiantamentos
para a compra de cacau dos produtores.
Continuando as pesquisas, descobrimos também que, o Sr. Edmilson Rocha da Silva,
registrado como auxiliar administrativo da Central do Adubo, consta em Dirf
(Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte) da Cargill até o ano calendário de
Fl. 2917
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 2401-010.938 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.720350/2013-61

2007, como tendo recebido rendimento de trabalho assalariado (doc 56). Mais uma
pessoa com relacionamento nas indústrias. Além disso, os depoimentos do Sr. Adilson e
do próprio Edmilson, apontaram-no como gerente de fato da filial de Gandu da Central
do Adubo e como ativo negociador de cacau na região.
Outro aspecto interessante foi o fato de, em seus depoimentos, o Sr. Eliomar,
funcionário da Central do Adubo, dizer que prestava favores de serviços bancários para
o Josenildo, e o Sr. Gilvan também dizer o mesmo sobre o seu funcionário da Almeida
Costa, o Sr. Júlio César. Não é estranho que duas empresas sólidas, com vários
funcionários registrados, mas com faturamento baixo, ajudem uma outra empresa, que
durou apenas 3 anos, sem funcionários registrados, mas com faturamento infinitamente
maior do que elas?
Some-se a tudo isso o fato de ser comum no comércio de cacau a figura do
"repassador", que se encaixa perfeitamente no perfil da empresa do Josenildo. O cacau
foi negociado por uma pessoa (corretor) ou empresa e uma outra empresa "pega" esse
cacau e dá saída como se fosse seu, ganhando uma percentual menor sobre a venda do
que se tivesse comprado diretamente do produtor. Perfeito para quem não tem lastro
financeiro como a empresa Josenildo dos Santos Comércio de Cacau.
Necessário dizer que a atividade de repassador não teria nada de ilegal, se fosse emitida
a nota fiscal de venda do produto do real adquirente para o repassador. Mas não é isso
que acontece. O repassador emite a nota de entrada como se fosse direto do produtor
(pessoa física) e a nota de saída para as indústrias. Em 3 anos essa empresa é
abandonada sem nenhum pagamento de tributo e sem patrimônio para execução de
possíveis autuações ocorridas.
À Receita Federal, a empresa Central do Adubo declarou, para o ano calendário 2008,
um faturamento de apenas R$ 240.000,00, aumentando este faturamento para 4,2
milhões em 2009 e 5 milhões em 2010, Conforme já amplamente demonstrado acima,
funcionários de sua empresa receberam da Josenildo dos Santos Comércio de Cacau,
mais de 5 milhões de reais. Em seu depoimento, O Sr. Adilson não esclareceu nada,
alegando que tinha passado uma procuração, apresentada a esta fiscalização somente em
01/07/2013, datada de 21/08/2011, fora, portanto, do período em análise, dando amplos
poderes para que o Sr. Edmilson administrasse o seu negócio em Gandu. Todos os
indícios apurados até agora indicam que o Sr. Adilson Cláudio e Sr. Edmilson, seu
gerente, utilizaram a empresa Josenildo dos Santos para emitir as notas fiscais referentes
ao cacau negociado por eles e declararam como faturamento da empresa Central do
Adubo, no ano calendário de 2008, apenas a venda de fertilizantes.
(...)
Diante de tudo o apurado acima, ou seja, a baixa capacidade financeira do Sr. Josenildo
e sua empresa; do parentesco entre o procurador nomeado, Sérgio Duarte, e o dono da
Almeida Costa Comercio de Cacau, Gilvan Zeferino Costa; de funcionários registrados
com salário mínimo ou pouco acima, das empresas Central do Adubo e Almeida Costa
terem recebidos vultosas quantias em cheques da empresa; do próprio Gilvan Zeferino
Costa ter recebido mais de 1 milhão em cheques da empresa; do Sr. Edmilson,
conhecido como “caatingueiro", ser um ativo negociador de cacau na região, são fortes
indícios de que o cacau vendido para as indústrias pela empresa Josenildo dos Santos
Comércio de Cacau eram de propriedade dos negociadores Gilvan Zeferino Costa,
Edmilson Rocha da Silva e Adilson Cláudio Ribeiro dos Reis, que a usaram para emitir
as notas fiscais que acobertassem o cacau enviado para a indústria, no intuito de fugir da
tributação devida.
Ante o exposto, restou a esta fiscalização caracterizar a sujeição passiva solidária
das pessoas físicas ADILSON RIBEIRO DOS REIS, proprietário da Central do
Adubo, EDMILSON ROCHA DA SILVA, corretor autônomo de cacau e gerente
da Central do Adubo, e GILVAN ZEFERINO COSTA, proprietário da Almeida
Costa, nos termos do art. 124 da Lei n° 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional), conforme este termo lavrado.
Fl. 2918
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 2401-010.938 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.720350/2013-61

Ademais, acerca do depoimento prestado pelo Sr. Adilson Claudio Ribeiro dos
Reis, a fiscalização pontuou o seguinte (e-fls. 2363 e ss):
[...] Comentário da fiscalização: O depoimento do Sr. Adilson não esclareceu quase
nada. De novidade, apenas a procuração passada para o Sr. Edmilson para gerir a filial
de Gandu. Ficou de nos entregar a procuração passada. Somente em 01/07/2013 chegou
às nossas mãos a certidão fornecida pelo cartório retratando a procuração feita. Apesar
do Sr. Adilson ter mencionado em seu depoimento que tinha passado a procuração em
2010, ela só foi formalizada em cartório no dia 25/08/2011(doc 51). Portanto, durante
todo o ano de 2008 não havia nenhuma procuração dando amplos poderes ao Sr.
Edmilson.
De estranho, o fato do dono da empresa delegar todos os poderes para um gerente e não
saber mais nada da empresa. Não nos parece razoável, no mundo de hoje, o empresário
entregar a gestão de sua empresa para um funcionário e nunca mais retornar nem ao
local da empresa. Ainda assim, a procuração passada não o exime das responsabilidades
assumidas pela empresa, pois como ele mesmo disse, a empresa continua sua.
O fato de funcionários de sua empresa terem recebido vultosas quantias da Josenildo
dos Santos Comércio de Cacau também não foi explicado, e a suspeita de utilização da
Josenildo para emissão de notas fiscais de cacau de terceiros não foi afastada.
Em seu Recurso Voluntário (e-fls. 2796 e ss), o sujeito passivo questiona a
narrativa da fiscalização, trazendo as seguintes alegações, em síntese:
Preliminares
1. A demasiada demora do procedimento de investigação por parte do i. Auditor contraria
inclusive portaria da própria RH, quer seja a Portaria SRF n 3007, de 26 de novembro de
2001 que regulamenta a execução dos procedimentos fiscais relativos a tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal;
2. A duração máxima de um Mandado de procedimento Fiscal Federal é de 120 dias (art. 12,
I), prorrogável pela autoridade responsável quantas vezes se faça necessário (art. 13). No
entanto, a prorrogação se fará por intermédio de Registro Eletrônico que deverá estar
disponível na internet (art. 13, § 19) e a cada nova prorrogação (30 ou 60 dias, a
depender) o Agente Fiscal responsável deverá fornecer ao sujeito passivo o
Demonstrativo de Emissão e Prorrogação, contendo o MPF emitido e as prorrogações
efetuadas (art. 13, § 19);
3. É absolutamente imperioso a declaração de NULIDADE ABSOLUTA do presente auto
de infração, por ofensa clara ao princípio da razoável duração do processo estampado no
Art. 52, inciso LXXVIII, bem como nos arts 13 e seguintes da Portaria SRF n 2 3007 de
2001, e Instrução Normativa SRF n2 228 de 2008, ambas da própria RFB;
4. A quebra do sigilo bancário por decisão exclusiva da administração, independente de
autorização judicial não se coaduna com o art. 59-, X e XII e art. 60, §42, IV, da CF/88;
5. A quebra do sigilo bancário por decisão exclusiva da administração, independente de
autorização judicial não se coaduna com os princípios da separação orgânica dos poderes
e indelegabilidade de atribuições consubstanciados no art. 22; art. 60, §42, III, c/c a
inteligência do art. 68 da CF/88;
Mérito
6. O auto de infração em comento deve ser anulado em relação ao Recorrente, quer seja, o
Sr. ADILSON CLÁUDIO RIBEIRO DOS REIS, em razão do i. Auditor Fiscal não ter
logrado êxito em apresentar um arcabouço probatório satisfatório e suficientemente capaz
de sustentar a suposta sujeição passiva do Recorrente;
7. De início, insta relevar que a autuação recai primeiramente sobre a empresa JOSENILDO
DOS SANTOS COMÉRCIO DE CACAU LTDA, que figura nos presentes autos como
sujeito passivo principal da obrigação tributária. Por sua vez, o Recorrente é apontado
pelo Autuante no Termo de Sujeição Passiva Solidária, que chega a essa conclusão
Fl. 2919
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 2401-010.938 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.720350/2013-61

basicamente em razão de um argumento, totalmente refutável, quer seja, o fato de que
algumas pessoas por ele investigadas estão registradas como funcionários da empresa
CENTRAL DO ADUBO e que em algumas assinaturas de e-mail trocados com empresas
adquirentes/industriais de cacau por essas pessoas contavam a marca "CENTRAL DO
ADUBO", "supostamente" de propriedade do Sr. Adilson;
8. Dizemos "supostamente", visto que embora a CENTRAL DO ADUBO tenha sido
fundada pelo Sr. Adilson, hoje existem diversas unidades autônomas dessa empresa as
quais o Sr. Adilson não possui nenhuma participação societária e poder de administração;
9. Com a idéia de fortalecer sua marca, o Sr. Adilson autorizou, por meio de um instrumento
jurídico denominado CESSÃO DE MARCA, que alguns empresários se utilizassem da
marca CENTRAL DO ADUBO em suas próprias empresas. Dessa forma, hoje temos
inúmeras empresas de CNPJ's diferentes, com proprietários diferentes, ou seja, totalmente
independentes, mas que utilizam como nome de fantasia a marca CENTRAL DO
ADUBO;
10. No entanto, essa questão não foi devidamente averiguada pelo i. Auditor, demonstrando
que os fatos ainda carecem de uma investigação mais profunda antes de simplesmente
apontar o Recorrente como responsável solidário das supostas infrações cometidas por
terceiros;
11. Corroborando com a nossa tese de insuficiência probatória, percebemos que em todos os
depoimentos colhidos pelo i. Auditor, no seu TERMO DE SUJEIÇÃO PASSIVA
SOLIDÁRIA o nome do Sr. ADILSON CLÁUDIO RIBEIRO DOS REIS sequer foi
citado pelos depoentes. Nestes termos, o Sr. Josenildo, proprietário da empresa Autuada
não o cita uma única vez. Todos os demais depoentes apenas apontam o Sr. Adilson como
proprietário da Central do Adubo, mas sem especificar de qual unidade ele seria
proprietário;
12. Dessa forma, ainda que supostamente se possa atribuir alguma responsabilização a uma
empresa identificada pela marca CENTRAL DO ADUBO, há de ser realizado mais
averiguações para apontar qual unidade seria a responsável, tendo em vista que, conforme
já explicado, existem inúmeras empresas que se utilizam dessa marca, senda a de
propriedade do Sr. ADILSON REIS apenas mais uma delas.
13. Faz-se mister registrar, que a presente fundamentação da aplicação da multa se encontra
prejudicada, em face da visível inconstitucionalidade da cobrança da Contribuição
Previdenciária (FUNRURAL e SENAR).
14. Simultaneamente, é imperioso destacar que os dispositivos §§ 4o e 72 do art. 32 da Lei
8.212, utilizados para fundamentar a aplicação da multa foram revogados pela Lei
11.941/09.
Dos Pedidos
15. Seja o Auto de Infração no 10508.720350/2013-61 julgado totalmente NULO em razão do
cerceamento aos princípios constitucionais da razoável duração do processo e da ilícita
quebra de sigilo bancário dos autuados;
16. Seja o Auto de Infração ri2 10508.720350/2013-61 julgado NULO quanto ao Sr.
ADILSON CLÁUDIO RIBEIRO DOS REIS, em razão da insuficiência probatória contra
o mesmo;
17. Ultrapassados os pedidos anteriores, em observância ao princípio de eventualidade, caso
seja desconsiderada a nulidade do referido Auto que este seja julgado totalmente
IMPROCEDENTE, em razão do erro no procedimento fiscal, bem como pela
impossibilidade da cobrança das contribuições previdenciárias, Patronal, RAT, SENAR
por todos os argumentos declinados nesta defesa, sobretudo pela Inconstitucionalidade do
FUNRURAL; Caso não seja o entendimento deste ilustre Conselho procedência dos
pedidos anteriores, que seja realizado conversão do julgamento em diligência de modo a
verificar e identificar as outras empresas que utilizam o nome fantasia CENTRAL DO
ADUBO, principalmente em Amargosa e Ipiaú, responsabilizando-as no que couber.
Fl. 2920
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 2401-010.938 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.720350/2013-61

18. Conseqüentemente, seja ainda determinado o arquivamento do presente Auto de Infração
no 10508.720350/2013-61, dando-se baixa neste Processo Administrativo, após todas as
formalidades legais necessárias;
19. Requer, por fim, a produção do todos os meios de prova de direito admitidos, inclusive
juntada de novos documentos, depoimento pessoal dos agentes autuadores, bem como
outras que se façam necessárias para o bom deslinde deste Processo Administrativo.
Em que pese a veemência das alegações trazidas pelo recorrente, entendo que a
decisão recorrida não merece reparos.
A começar, cabe pontuar que o MPF é mero instrumento interno de planejamento
e controle das atividades e procedimentos da fiscalização, não implicando nulidade do
procedimento fiscal as eventuais falhas na emissão e trâmite desse instrumento. Da mesma
forma, a eventual falta de ciência do contribuinte na prorrogação do mesmo não implica nulidade
do processo se cumpridas todas as regras pertinentes ao processo administrativo fiscal.
Tem-se, portanto, que eventuais omissões ou incorreções afligindo os citados
documentos não têm o condão de culminar na nulidade do lançamento tributário, disciplinado
pelo artigo 142 do CTN, que se constitui em ato obrigatório e vinculado, sob pena de
responsabilidade funcional por parte do agente fiscal. Somente na hipótese de o contribuinte
provar que a presença do vício ocasionou prejuízo em sua defesa é que, eventualmente, tais
vícios poderão acarretar na nulidade do crédito tributário.
Ademais, ao contrário do que alegado pelo recorrente, a demora no desenrolar do
processo administrativo, não acarreta a decadência ou prescrição do crédito tributário constituído
em auto de infração. Também não impõe à Administração Pública a perda de seu poder-dever de
julgar processos administrativos e nem mesmo caracteriza nulidade do lançamento.
E, conforme visto acima, a respeito do sigilo bancário, o Supremo Tribunal
Federal (STF) já definiu a questão em sede de Repercussão Geral no RE n° 601.314, tendo
consolidado a seguinte tese: “O art. 6° da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao
sigilo bancário, pois realize a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da
capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o traslado do dever de sigilo
da esfera bancária para a fiscal”.
Também entendo por rejeitar o pedido de produção de prova pericial ou conversão
do julgamento em diligência, por entender que os elementos de prova a favor do recorrente, no
caso em análise, poderiam ter sido por ele produzidos, apresentados à fiscalização no curso do
procedimento fiscal, ou, então, na fase impugnatória, com a juntada de todos os documentos e o
que mais quisesse para sustentar seus argumentos, não podendo o pedido de perícia ser utilizado
como forma de postergar a produção probatória, dispensando-a de comprovar suas alegações.
Nesse desiderato, destaco que a conversão do julgamento em diligência ou o
pedido de produção de prova pericial não serve para suprir ônus da prova que pertence ao
próprio contribuinte, dispensando-o de comprovar suas alegações.
Dessa forma, entendo que o presente feito não demanda maiores investigações e
está pronto para ser julgado, dispensando, ainda, a produção de prova pericial técnica, por não
depender de maiores conhecimentos científicos, podendo a questão ser resolvida por meio da
análise dos documentos colacionados nos autos, bem como pela dinâmica do ônus da prova.
A propósito, na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente
sua convicção, podendo determinar a realização de diligências e perícias apenas quando entenda
necessárias ao deslinde da controvérsia.
Fl. 2921
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 2401-010.938 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.720350/2013-61

Após os esclarecimentos acima, registro que não vislumbro nenhum vício capaz
de macular o presente lançamento tributário ou a decisão recorrida, não tendo sido constatada
violação ao devido processo legal e à ampla defesa, havendo a devida descrição dos fatos e dos
dispositivos infringidos e da multa aplicada. Portanto, entendo que não se encontram motivos
para se determinar a nulidade do lançamento, por terem sido cumpridos os requisitos legais
estabelecidos no artigo 11 do Decreto n° 70.235/72, notadamente considerando que o
contribuinte teve oportunidade de se manifestar durante todo o curso do processo administrativo.
Nesse sentido, tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os
fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do
contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato
administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 e 11
do Decreto n° 70.235/72, não há que se falar em nulidade do lançamento.
Assim, uma vez verificado a ocorrência do fato gerador, o Auditor Fiscal tem o
dever de aplicar a legislação tributária de acordo com os fatos por ele constatados e efetuar o
lançamento tributário.
Cabe, portanto, ao contribuinte o ônus de enfrentar a acusação fiscal, devidamente
motivada, apresentando os argumentos pelos quais entende que o presente lançamento tributário.
A propósito, incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos do Direito por si
alegado, e à parte adversa, a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor.
Para além do exposto, no caso dos autos, entendo que a autoridade fiscal
demonstrou claramente a coparticipação do sujeito arrolado no esquema artificioso criado, com a
correta atribuição da responsabilidade solidária ao recorrente, com espeque no art. 124 da Lei no
5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional), sobretudo em razão dos seguintes aspectos: (i) da
análise dos documentos apresentados ao Fisco pelas empresas clientes restou comprovado que a
maior beneficiária dos recursos depositados pela empresa Amazon Bahia por conta da aquisição
de cacau da empresa Josenildo dos Santos Comércio de Cacau - ME, no montante de R$
544.848,00, foi a Sra. Kelly Christina Santana Silva que é funcionária da empresa Central do
Adubo, com remuneração aproximada de R$ 900,00; (ii) a análise dos débitos na conta corrente
nos extratos enviados pelo banco Bradesco comprovou transferências feitas por TED -
Transferência Eletrônica Disponível, tendo como maior beneficiário, num montante de R$
749.344,50, o Sr. Agostinho Pereira dos Reis que vem a ser o pai do Sr. Adilson Cláudio Ribeiro
dos Reis, proprietário da empresa Central do Adubo; (iii) as cópias de cheques e dos recibos de
retirada do sujeito passivo junto ao Banco Bradesco demonstram que dentre os maiores
beneficiários destes valores estavam Sr. Edmilson Rocha da Silva, funcionário da empresa
Central do Adubo, beneficiário do montante de R$ 719.406,12 sacados em cheques nominais em
seu nome e o Sr. Eliomar Lima de Deus, também funcionário da empresa Central do Adubo, com
rendimento mensal um pouco maior que o salário mínimo, beneficiário do montante de R$
4.268.427,89 sacados em cheques nominais a ele; (iv) a Sra. Kelly Cristina e o Sr. Eliomar Lima
de Deus em depoimento prestado à fiscalização disseram que no ano de 2008 eram funcionários
nas funções de secretária e Officeboy/serviços gerais, respectivamente, da Central do Adubo; (v)
a Sra. Kelly Christina era casada com o Sr. Edmilson, tendo movimentado em sua conta corrente
pessoa física um valor superior a 7 milhões de reais durante o ano de 2008. Em seu depoimento,
disse que desconhecia esse valor, mas que Edmilson movimentava a conta corrente. Ele, por sua
vez, em seu depoimento alegou que eram valores de corretagens; (vi) em depoimento, o Sr.
Adilson Cláudio Ribeiro dos Reis referindo-se a sua empresa Central do Adubo, afirmou que
Fl. 2922
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 2401-010.938 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.720350/2013-61

Edmilson era quem “tocava o negócio”. E Edmilson confirmou que tinha poderes para agir em
nome da Central do Adubo; (vii) o Sr. Sergio Duarte da Costa, procurador da empresa Josenildo
dos Santos Comércio de Cacau – ME, era moto-taxista na cidade de Gandu e primo de Gilvan
Zeferino Costa. Em depoimento afirmou categoricamente que não reconhecia os e-mails
enviados pela empresa Amazon Bahia; que não é proprietário do e-mail indicado
(xxx@xxx.com); que não sabe sequer onde se localiza a referida empresa e que nunca indicou
contas bancárias onde deveriam ser feitos depósitos; (viii) o Sr. Adilson Cláudio Ribeiro dos
Reis, ainda que indiretamente – utilizando-se de pessoas simples, de baixo poder aquisitivo,
ligadas por vínculo de parentesco ou registradas como empregados de sua empresa, recebeu
valores significativos da Josenildo dos Santos Comércio de Cacau – ME, utilizando-se desta
empresa para emitir as notas fiscais da aquisição de produto rural de produtor rural pessoa física,
beneficiando-se das transações efetuadas em nome desta empresa.
A propósito, é preciso pontuar que é ônus do contribuinte produzir as provas dos
fatos consignados em sua defesa. Essa prova deve, evidentemente, estar fundamentada em
documentos hábeis e idôneos, de modo a comprovar, de forma cabal e inequívoca, os fatos
declarados, o que não ocorreu nos presentes autos.
Cabe destacar, pois, que o princípio da verdade material, que rege o Processo
Administrativo Fiscal, não afasta a necessidade de prova das alegações de defesa contrárias ao
lançamento fiscal. Comprovado que o procedimento fiscal levado a efeito atende às normas
regulamentares, não há que se falar em falta de atendimento à verdade material.
O ônus da prova existe, portanto, afetando ambas as partes litigantes. Não cabe a
qualquer delas manter-se passiva, apenas alegando fatos que a favorecem, sem carrear provas
que os sustentem. Assim, cabe ao Fisco produzir provas que sustentem os lançamentos
efetuados, como, ao contribuinte as provas que se contraponham à ação fiscal.
A propósito, manifesta-se com precisão Lídia Maria Lopes Rodrigues Ribas, em
sua obra Processo Administrativo Tributário, Malheiros Editores, 2000, pg. 184/185:
As alegações de defesa que não estiverem acompanhadas de produção das competentes
e eficazes provas desfiguram-se e obliteram o arrazoado defensório, pelo que prospera a
exigibilidade fiscal. (...) A parte que não produz prova, convincentemente, dos fatos
alegados, sujeita-se às conseqüências do sucumbimento, porque não basta alegar.
A informalidade dos negócios entre as partes não pode eximir o contribuinte de
apresentar prova de suas alegações. Tal informalidade diz respeito, apenas, a garantias mútuas
que deixam de ser exigido em razão da confiança entre as partes, mas não se pode querer aplicar
a mesma informalidade ou vínculo de confiança na relação do contribuinte com a Fazenda
Pública. A relação entre Fisco e contribuinte é de outra natureza: é formal e vinculada à lei.
Ademais, cabe pontuar que o litigante deveria ter sido zeloso em guardar
documentos para apresentação ao Fisco, até que ocorresse a decadência/prescrição dos créditos
tributários decorrentes das operações a que se refiram (conforme art. 195, parágrafo único do
CTN). Trata-se, pois, do ônus de munir-se de documentação probatória hábil e idônea de suas
atividades.
Dessa forma, o vasto conjunto probatório acostado aos autos, revela a participação
efetiva do sujeito passivo arrolado como responsável solidário e ora recorrente na situação
descrita, o que demonstra o interesse comum no fato gerador, nos termos do art. 124, do CTN,
eis que nas situações narradas, todos concorreram para a prática do ato, estando vinculados ao
fato gerador do tributo.
Fl. 2923
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 2401-010.938 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.720350/2013-61

A propósito, são valiosas as lições de Carlos Jorge Sampaio Costa6, ao afirmar
que: “Na fraude ou conluio, o interesse comum se evidencia pelo próprio ajuste entre as partes,
almejando a sonegação. A solidariedade no pagamento de tributos por aqueles que agiram
fraudulentamente é pacífica”.
Com efeito, a fiscalização demonstrou, exaustivamente, que as empresas foram
criadas com interpostas pessoas (laranjas) ou usadas por outros negociadores apenas com o
intuito de emitirem notas fiscais para cobrirem cacau de terceiros, pessoas jurídicas ou físicas,
comprado sem nota fiscal, e fugirem do pagamento dos tributos devidos, pois quando a Receita
Federal vai atrás dos valores sonegados, encontra apenas "empresários" sem nenhum lastro para
garantir os autos de infração lavrado.
A propósito, dentro de suas prerrogativas legais, decorrentes dos artigos 142 e 149
do CTN e do art. 33 e § 1.o da Lei n.o 8.212/91, a Auditoria-Fiscal tem o poder-dever de
fiscalizar e identificar, conforme a situação fática apresentada, a realidade dos fatos geradores
ocorridos, isto é, a verdade material, em detrimento dos aspectos meramente formais dos
negócios jurídicos apresentados pelo contribuinte.
A questão gravita em torno dos princípios do Direito, dentre os quais se destaca o
da primazia da substância sobre a forma, em atenção ao qual deve a autoridade fiscalizadora, em
cada situação analisada, avaliar a correspondência entre o fato concreto e a forma com a qual
este se apresenta, prevalecendo, em caso de discordância entre ambos, o primeiro (fato concreto),
entendimento que está em consonância com o princípio da verdade material, que também integra
o processo administrativo fiscal.
Dessa forma, entendo que o recorrente não logrou êxito em demonstrar a
fragilidade da acusação fiscal, motivo pelo qual, deve ser reconhecida a legitimidade passiva,
estando correta sua inclusão no polo passivo da demanda, na qualidade de responsável solidário.
Sobre as demais alegações apresentadas pelos sujeitos passivos, conforme bem
pontuado pela decisão recorrida, não acrescentam e nem diminuem o lançamento fiscal, quando,
na verdade, confirmam que o trabalho da Fiscalização está correto.
Cabe pontuar, ainda, que o julgador não está obrigado a refutar, um a um, todos os
argumentos deduzidos pelo recorrente, basta apreciar com clareza, ainda que de forma sucinta, as
questões essenciais e suficientes ao julgamento, conforme jurisprudência consolidada também no
âmbito do STJ (EDcl no AgRg no REsp no 1.338.133/MG, REsp no 1.264.897/PE, AgRg no Ag
1.299.462/AL, EDcl no REsp no 811.416/SP).
Nesse sentido, em que pese a insatisfação do recorrente, a meu ver, a decisão de
piso decidiu acertadamente sobre a controvérsia posta, motivo pelo qual endosso as razões
anteriormente adotadas e que são convergentes com o entendimento deste Relator.
Ademais, tendo em vista que o recorrente transcreve a impugnação apresentada,
enxertando apenas alguns comentários sobre a decisão recorrida, opto por reproduzir no presente
voto, nos termos do art. 57, § 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado
pela Portaria MF no 343, de 9/6/15, com redação dada pela Portaria MF no 329, de 4/6/17, as
razões de decidir da decisão de primeira instância, com as quais concordo integralmente, em
relação à atribuição de responsabilidade tributária ora questionada:

6 COSTA, Carlos Jorge Sampaio. Solidariedade passiva e o interesse comum no fato gerador, in Revista de
Direito Tributário no 4. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1978, p. 304.
Fl. 2924
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 2401-010.938 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.720350/2013-61

[...] O Sr. Adilson Cláudio Ribeiro dos Reis era proprietário de empresa homônima,
CNPJ 05.157.667/0001-16, conhecida pelo nome fantasia de Central do Adubo,
conforme afirmou em depoimento à fiscalização (fls. 2375).
A investigação fiscal apurou que o faturamento da empresa Josenildo foi de R$
30.000.000,00 em 2008 enquanto sua movimentação financeira registrou somente R$
18.000.000,00, indicando que a totalidade dos recebimentos pelas vendas de cacau não
havia transitado pela conta corrente da empresa.
A análise dos extratos de movimentação financeira das contas bancárias do sujeito
passivo junto ao Banco do Brasil e Bradesco demonstrou que dentre as empresas
clientes, somente uma (Delfi Cacau do Brasil Ltda) pagou pelo cacau adquirido
diretamente na conta da empresa Josenildo e que todas as demais clientes fizeram o
pagamento da compra de cacau utilizando outros meios. Destas, destaca-se a empresa
Amazon Bahia, que confirmou ter negociado com o Sr. Josenildo e explicitou de forma
minuciosa o procedimento relativo aos pagamentos do cacau. Segundo relatou, recebia
um e-mail do procurador do sujeito passivo – Sr. Sergio Duarte da Costa, indicando o
nome das pessoas e das contas bancárias onde o dinheiro deveria ser depositado. A
fiscalização constatou que no campo “assunto” destes e- mails constava o nome
“Central do Adubo”, cuja razão social era Adilson Cláudio Ribeiro dos Reis,
interessando aqui que esta empresa é de titularidade do Sr. Adilson Cláudio Ribeiro dos
Reis. Através da análise dos documentos apresentados ao Fisco pelas empresas clientes
restou comprovado que a maior beneficiária dos recursos depositados pela empresa
Amazon Bahia por conta da aquisição de cacau da empresa Josenildo dos Santos
Comércio de Cacau - ME, no montante de R$ 544.848,00, foi a Sra. Kelly Christina
Santana Silva que é funcionária da empresa Central do Adubo, com remuneração
aproximada de R$ 900,00.
A análise dos débitos na conta corrente nos extratos enviados pelo banco Bradesco
comprovou transferências feitas por TED - Transferência Eletrônica Disponível, tendo
como maior beneficiário, num montante de R$ 749.344,50, o Sr. Agostinho Pereira dos
Reis que vem a ser o pai do Sr. Adilson Cláudio Ribeiro dos Reis, proprietário da
empresa Central do Adubo.
As cópias de cheques e dos recibos de retirada do sujeito passivo junto ao Banco
Bradesco demonstram que dentre os maiores beneficiários destes valores estavam
Edmilson Rocha da Silva, funcionário da empresa Central do Adubo, beneficiário do
montante de R$ 719.406,12 sacados em cheques nominais em seu nome e o Sr. Eliomar
Lima de Deus, também funcionário da empresa Central do Adubo, com rendimento
mensal um pouco maior que o salário mínimo, beneficiário do montante de R$
4.268.427,89 sacados em cheques nominais a ele.
A Sra. Kelly Cristina e o Sr. Eliomar Lima de Deus em depoimento prestado à
fiscalização disseram que no ano de 2008 eram funcionários nas funções de secretária e
Officeboy/serviços gerais, respectivamente, da Central do Adubo.
A Sra. Kelly Christina era casada com o Sr. Edmilson, tendo movimentado em sua
conta corrente pessoa física um valor superior a 7 milhões de reais durante o ano de
2008. Em seu depoimento, disse que desconhecia esse valor, mas que Edmilson
movimentava a conta corrente. Ele, por sua vez, em seu depoimento alegou que eram
valores de corretagens.
Em depoimento, o Sr. Adilson Cláudio Ribeiro dos Reis referindo-se a sua empresa
Central do Adubo, afirmou que Edmilson era quem “tocava o negócio”. E Edmilson
confirmou que tinha poderes para agir em nome da Central do Adubo.
O Sr. Sergio Duarte da Costa, procurador da empresa Josenildo dos Santos Comércio de
Cacau – ME, era moto-taxista na cidade de Gandu e primo de Gilvan Zeferino Costa.
Em depoimento afirmou categoricamente que não reconhecia os e-mails enviados pela
empresa Amazon Bahia; que não é proprietário do e-mail indicado (xxx@xxx.com); que
não sabe sequer onde se localiza a referida empresa e que nunca indicou contas
bancárias onde deveriam ser feitos depósitos.
Fl. 2925
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 2401-010.938 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.720350/2013-61

As situações relatadas demonstram que o Sr. Adilson Cláudio Ribeiro dos Reis, ainda
que indiretamente – utilizando-se de pessoas simples, de baixo poder aquisitivo, ligadas
por vínculo de parentesco ou registradas como empregados de sua empresa, recebeu
valores significativos da Josenildo dos Santos Comércio de Cacau – ME, utilizando-se
desta empresa para emitir as notas fiscais da aquisição de produto rural de produtor rural
pessoa física, beneficiando-se das transações efetuadas em nome desta empresa.
O farto conjunto probatório dos autos não deixa dúvidas de que o Sr. Adilson Cláudio
Ribeiro dos Reis tinha interesse comum na situação que constitui o fato gerador,
devendo constar como responsável solidário do crédito apurado, nos termos do art. 124
do CTN.
Em relação à constitucionalidade das exigências relativas ao FUNRURAL, cabe
destacar que o sujeito passivo submeteu a questão ao Poder Judiciário (e-fls. 2830 e ss),
ocorrendo, portanto, renúncia à esfera administrativa, neste particular.
Sobre o Tema n° 669, o egrégio Supremo Tribunal Federal, em julgamento sob o
rito do art. 543-B do Código de Processo Civil de 1973 (Repercussão Geral), nos autos do RE
718874/RS, em 30/03/2017, fixou a seguinte tese: "É constitucional formal e materialmente a
contribuição social do empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001,
incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção".
Assim, a Suprema Corte reconheceu que a Lei n° 10.256/2001 afastou a
inconstitucionalidade da exação questionada, vez que foi editada posteriormente à Emenda
Constitucional n° 20/1998, que deu nova redação ao inciso I do art. 195 da Constituição Federal.
Dessa forma e conforme já assinalado anteriormente, a constitucionalidade da
exigência em epígrafe foi confirmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), tratando-se,
portanto, de matéria prejudicada.
Por fim, o sujeito passivo alega que os §§ 4o e 7o, do art. 32, da Lei no 8.212/1991
utilizados para fundamentar a aplicação da multa foram revogados pela Lei no 11.941/2009.
A esse respeito, quanto à obrigação acessória em comento, entendo que não
demonstrou o recorrente, de modo objetivo, fato impeditivo, modificativo ou extintivo do dever
de cumprir a obrigação instrumental, motivo pelo qual, subsiste a autuação em decorrência do
descumprimento de obrigação acessória, pela falta de apresentação de GFIP, objeto do Auto de
Infração Debcad no 37.381.722-3.
Contudo, entendo que aqui cabe observar o entendimento mais recente a respeito
da matéria, de modo que deve ser feito um pequeno reparo no lançamento tributário,
determinando, por força do art. 106, II, “c”, do Código Tributário Nacional, nos DEBCAD’s
relativos às obrigações principais, a retroatividade benigna do art. 35 da Lei n° 8.212/91, com a
redação dada pela Lei n° 11.941/09, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%,
inclusive nas hipóteses de lançamento de ofício; bem como, no DEBCAD relativo à obrigação
acessória, o recálculo da multa, mediante comparação entre a multa por descumprimento de
obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o, inciso IV, do art. 32 da Lei 8.212/91 e a multa que
seria devida com base no art. art. 32-A da mesma Lei 8.212/91.
A esse respeito, relevante destacar que a própria Procuradoria da Fazenda
Nacional, passou a acolher a jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, acolhendo
o entendimento da inaplicabilidade do art. 35-A da Lei no 8.212/91, o qual prevê a multa de 75%
para os casos de lançamento de ofício de contribuições previdenciárias relativas a fatos geradores
ocorridos antes da vigência da Lei no 11.941/09.
Fl. 2926
DF CARF MF
Original

Fl. 48 do Acórdão n.o 2401-010.938 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.720350/2013-61

Nesse sentido, após a consolidação da jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de admitir a retroatividade benigna do art. 35 da Lei no 8.212/91, com a
redação dada pela Lei no 11.941/09, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%,
inclusive nas hipóteses de lançamento de ofício, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
incluiu essa matéria na lista e elaborou a nota retro referida, cujos principais trechos destaco pela
pertinência com a presente lide.
Embora inexista decisão do Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso
repetitivo, o que implicaria força normativa formal nos termos do Regimento Interno deste
Conselho (art. 62, § 1o, II, "b"), a jurisprudência reiterada e orientadora da 1a Seção daquele
Tribunal tem força normativa material, tanto que culminou com a edição da Nota SEI no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME (vide art. 62, § 1o, II, "c", do Regimento), impondo-se a sua
observância até como forma de preservar o sobreprincípio da segurança jurídica e o consequente
princípio da proteção da confiança.
Para além do exposto, conforme voto proferido no Acórdão no 9202-009.753, da
2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), de Relatoria da Conselheira Ana
Cecília Lustosa da Cruz, embora a penalidade decorrente de descumprimento de obrigação
acessória, prevista no art. 32, inciso IV, §§ 4o e 5o, em razão da não apresentação de GFIP ou
apresentação com dados não correspondentes aos fatos geradores, não tenha sido expressamente
tratada no Parecer SEI 11315/2020, como a tese encampada pelo STJ é pela inexistência de
multas de ofício na redação anterior do art. 35 da Lei 8.212/91, é de rigor que, em obediência ao
disposto no art. 106, II, “c”, do CTN, haja comparação entre a multa pelo descumprimento de
obrigação acessória amparada nos §§ 4o e 5o, inciso IV, do art. 32 da Lei 8.212/91, com a nova
penalidade por apresentação de declaração inexata, a saber, o art. 32-A da mesma Lei.
A propósito, destacam-se os seguintes excertos extraídos do decisum:
[...] Cabe ressaltar que, na vigência da legislação anterior, havia previsão de duas
penalidades, uma de mora, uma já tratada no parágrafo precedente, e outra
decorrente de descumprimento de obrigação acessória, esta prevista no art. 32,
inciso IV, §§ 4o e 5o, em razão da não apresentação de GFIP ou apresentação
com dados não correspondentes aos fatos geradores, imposições que, a depender
o caso concreto, poderiam alcançar a alíquota de 100%, sendo certo que tal
penalidade não foi expressamente tratada no citado Parecer SEI 11315/2020.
Como se viu, na nova legislação, que tem origem na MP 449/08, o art. 35 da lei
8.212/91 continuou a tratar de multa de mora pelo recolhimento em atraso,
passando a exigir para as contribuições previdenciárias a mesma penalidade
moratória prevista para os tributos fazendários (art. 61 da Lei 9.430/96). Por
outro lado, a mesma MP 449 inseriu o art. 35-A na Lei 8.212/91, e, assim, da
mesma forma, passou a prever, tal qual já ocorria para tributos
fazendários, penalidade a ser imputada nos casos de lançamento de ofício, em
percentual básico de 75% (art. 44 da Lei 9.430/96).
Como a tese encampada pelo STJ é pela inexistência de multas de ofício na
redação anterior do art. 35 da Lei 8.212/91, resta superado o entendimento deste
Conselho Administrativo sobre a natureza de multa de ofício de tal exigência.
Por outro lado, não sendo aplicável aos períodos anteriores à vigência da lei
11.941/09 o preceito contido no art. 35-A, a multa pelo descumprimento da
obrigação acessória relativo à apresentação da GFIP com dados não
correspondentes (declaração inexata), já não pode ser considerada incluída na
nova penalidade de ofício, do que emerge a necessidade de seu tratamento de
forma autônoma.
Fl. 2927
DF CARF MF
Original

Fl. 49 do Acórdão n.o 2401-010.938 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.720350/2013-61

Assim, considerando a mesma regra que impõe a aplicação a fatos pretéritos da
lei que comina penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da prática da infração, conforme art. alínea “c”, inciso II do art. 106 da Lei
5.172/66 (CTN), e de rigor que haja comparação entre a multa pelo
descumprimento de obrigação acessória amparada nos §§ 4o e 5o, inciso IV, do
art. 32 da Lei 8.212/91, com a nova penalidade por apresentação de declaração
inexata, a saber, o art. 32-A da mesma Lei.
Assim, temos as seguintes situações:
- os valores lançados, de ofício, a título de multa de mora, sob amparo da antiga
redação do art. 35 da lei 8.212/91, incidentes sobre contribuições previdenciárias
declaradas ou não em GFIP e, ainda, aquela incidente sobre valores devidos a
outras entidades e fundos (terceiros), para fins de aplicação da norma mais
benéfica, deverão ser comparados com o que seria devido pela nova redação
dada ao mesmo art. 35 pela Lei 11.941/09;
- os valores lançados, de forma isolada ou não, a título da multa por
descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o, inciso IV, do
art. 32 da Lei 8.212/91, para fins de aplicação da norma mais benéfica, deverão
ser comparados com o que seria devido pelo que dispõe o art. o art. 32-A da
mesma Lei;
Portanto, no caso em apreço, impõe-se afastar a aplicação do art. 35-A da Lei no
8.212/91, devendo ser aplicada a retroatividade benigna a partir da comparação
da multa por descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o,
inciso IV, do art. 32 da Lei 8.212/91 com a que seria devida com base no art. art.
32-A da mesma Lei 8.212/91.
Dessa forma, os valores lançados, de ofício, a título de multa de mora, sob amparo
da antiga redação do art. 35 da lei 8.212/91, incidentes sobre contribuições previdenciárias
declaradas ou não em GFIP e, ainda, aquela incidente sobre valores devidos a outras entidades e
fundos (terceiros), para fins de aplicação da norma mais benéfica, deverão ser comparados com o
que seria devido pela nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Lei 11.941/09.
E, ainda, os valores lançados, de forma isolada ou não, a título da multa por
descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o, inciso IV, do art. 32 da Lei
8.212/91, para fins de aplicação da norma mais benéfica, deverão ser comparados com o que
seria devido pelo que dispõe o art. o art. 32-A da mesma Lei.
Ante o exposto, no presente caso, faz-se necessário determinar, por força do art.
106, II, “c”, do Código Tributário Nacional, nos DEBCAD’s relativos às obrigações principais, a
retroatividade benigna do art. 35 da Lei n° 8.212/91, com a redação dada pela Lei n° 11.941/09,
que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, inclusive nas hipóteses de
lançamento de ofício; bem como, no DEBCAD relativo à obrigação acessória, o recálculo da
multa, mediante comparação entre a multa por descumprimento de obrigação acessória a que
alude os §§ 4o e 5o, inciso IV, do art. 32 da Lei 8.212/91 e a multa que seria devida com base no
art. art. 32-A da mesma Lei 8.212/91.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER dos Recursos Voluntários interpostos pelo
sujeito passivo e responsáveis solidários, para rejeitar as preliminares e, no mérito, DAR-LHES
PARCIAL PROVIMENTO, a fim de: a) para os autos de infração com lançamento de obrigação
principal, aos débitos com fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A da Lei 8.212/1991,
aplicar a retroação da multa da Lei 8.212/91, art. 35, na redação dada pela Lei 11.941/2009, se
mais benéfico ao sujeito passivo; e b) para o auto de infração com lançamento de multa por
descumprimento de obrigação acessória, determinar o recálculo da multa aplicando-se a
Fl. 2928
DF CARF MF
Original

Fl. 50 do Acórdão n.o 2401-010.938 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.720350/2013-61

retroatividade benigna, comparando-se com a multa do art. 32-A da Lei 8.212/1991, se mais
benéfico ao sujeito passivo.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 2929
DF CARF MF
Original